Tribunal: CARF
Processo: 10845.725584/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE.
Não há nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi cientificada de todos os termos e documentos produzidos no curso do procedimento fiscal, não há que se arguir cerceamento de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO REGULAR. IMPESSOALIDADE. IMPARCIALIDADE.
Presume-se, até prova contrária a cargo de quem alega, que ação fiscal suportada por Mandado de Procedimento Fiscal regularmente emitido foi planejada atendendo os princípios da impessoalidade, imparcialidade e isonomia.
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL.
As Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (SRRF) possuem competência para o desenvolvimento das atividades de fiscalização, instrumentalizada pela emissão de Mandado de Procedimento Fiscal emitido pelo Superintendente Regional.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PAGAMENTOS. CAUSA NÃO COMPROVADA.
É sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, pagamento efetuado a beneficiário não identificado ou, contabilizado ou não, quando não for comprovada a operação ou sua causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FRAUDE.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Na ocorrência de fraude, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar desloca-se para o artigo 173, inciso I, do CTN, sendo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Constatando-se que o fundamento utilizado para a qualificação da multa de ofício confunde-se com o próprio fato jurídico previsto na norma do imposto de renda retido fonte (art. 61, da Lei no 8.981/95), tem-se por afastar a sua aplicação.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725584/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.263 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
INTERFACE ENGENHARIA ADUANEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE.
Não há nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi cientificada de todos os
termos e documentos produzidos no curso do procedimento fiscal, não há
que se arguir cerceamento de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO REGULAR.
IMPESSOALIDADE. IMPARCIALIDADE.
Presume-se, até prova contrária a cargo de quem alega, que ação fiscal
suportada por Mandado de Procedimento Fiscal regularmente emitido foi
planejada atendendo os princípios da impessoalidade, imparcialidade e
isonomia.
FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DA RECEITA FEDERAL.
As Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (SRRF)
possuem competência para o desenvolvimento das atividades de
fiscalização,
instrumentalizada
pela
emissão
de
Mandado
de
Procedimento Fiscal emitido pelo Superintendente Regional.
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
UTILIZAÇÃO.
QUEBRA
DE
SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições
financeiras constitui simples transferência à administração tributária, e
não quebra, do sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que
se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela
autoridade fiscal, a tais informações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725584/2012-93
Fl. 6103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

PAGAMENTOS. CAUSA NÃO COMPROVADA.
É sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, pagamento efetuado a beneficiário não identificado ou,
contabilizado ou não, quando não for comprovada a operação ou sua
causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FRAUDE.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido
como o pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de
proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador. Na ocorrência de fraude, o
termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar desloca-se para o
artigo 173, inciso I, do CTN, sendo o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Constatando-se que o fundamento utilizado para a qualificação da multa
de ofício confunde-se com o próprio fato jurídico previsto na norma do
imposto de renda retido fonte (art. 61, da Lei no 8.981/95), tem-se por
afastar a sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, com a
redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o empate na votação, dar parcial provimento
ao recurso tão somente para afastar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os Conselheiros
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga (relator), Claudio de Andrade Camerano, Carlos André
Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro André Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
(documento assinado digitalmente)
Andre Severo Chaves – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 13a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-47.078, fls. 5930 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela ora recorrente, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
1.1
DOS FATOS (DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO)
A empresa optou pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido, nos
ACs 2006 e 2007, com base no livro caixa, conforme DIPJs entregues.
Houve o lançamento do IRRF s/ pagamentos sem causa relacionados nos
ANEXOS "B" e "C" do TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DO
PROCEDIMENTO FISCAL - n° 026, de 22/11/2012. [e-fls. 5709-5726].
Com as informações coletadas nos RMFs emitidos aos Bancos, a fiscalização
elaborou planilha e intimou a fiscalizada a:
[Termo de Intimação Fiscal - n° 017, de 29/11/11, e-fls. 059 a 064]
1 - Identificar os beneficiários (nome completo, CPF, razão social e CNPJ) dos valores
pagos/destinados pela empresa, por intermédio dos cheques (microfilmes fornecidos
pelos Bancos Safra e Brasil) de valores iguais ou superiores a R$ 1.000,00, emitidos no
período de 02/01/2006 a 28/12/2007, relacionados em planilha elaborada pela
Fiscalização, com os seguintes históricos constantes dos extratos bancários das contas
422/0003/037.825-7 e 001/3146-1/29.978-2:
• CH COMPENSADO
• CHPGTOCTA
• CH PGTO CTA ADM
• CH PAGO ESPÉCIE
• CHPAGOTED
• CHEQUE
2 -Informar a destinação de cada cheque questionado, comprovando com documentação
hábil, idônea e coincidente em datas e valores, a operação ou a sua causa.
3 - Identificar nos lançamentos da Conta CAIXA - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 -
conforme Livros Caixa n°s 005 e 006, os "registros" de entrada e de saída dos recursos
financeiros correspondentes aos cheques questionados e relacionados na planilha anexa
a este Termo.
4 - Apresentar os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007,
fornecidos pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços prestados pelo sujeito
passivo, relacionadas nas fichas 54 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte - das DIPJ 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007.
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Informa o AFRFB que a fiscalizada não atendeu plenamente o TIF no. 17 (e-fls.
4048 a 4073), conforme resposta datada de 30/01/2012:
INTERFACE ENGENHARIA ADUANEIRA LTDA., já qualificada, vem pela presente
ATENDER a intimação supra.
1. No que diz respeito aos itens 1, 2 e 5.7 do referido TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL N“ 017, a REQUERENTE esclarece que os cheques ali relacionados, emitidos
em nome de JULIANA GONÇALVES DA SILVA, destinavam-se à obtenção de
recursos em moeda, já que é sua funcionária registrada. Ou seja, diante da necessidade
do sócio da empresa, FÁBIO CAMPOS FATALLA, fazer retiradas a título de lucros em
moeda (dinheiro), era emitido cheque nominal à referida funcionária, para que esta
pudesse sacá-lo na instituição financeira.
2. Quanto aos demais, correspondem a cheques nominalmente emitidos, destinados ao
pagamento de débitos da pessoa física do referido sócio, também debitados em sua
conta-corrente, cujo crédito decorria de lucros distribuídos, cujo comprovantes já foram
enviados anteriormente.
Assim expõe o AFRFB:
Portanto, verificamos que não foram identificados, em sua totalidade, os beneficiários
dos cheques emitidos pela empresa, de valores iguais ou superiores a R$ 1.000,00, e de
acordo com os históricos selecionados pela Fiscalização (compensados; pgto cta; pgto
cta adm; pago espécie; pago Ted e cheque).
Também não foram informadas as destinações destes mesmos cheques, tampouco
apresentados os documentos comprobatórios das operações ou suas causas, origens das
transações financeiras representativas destes cheques.
Quanto à identificação nos lançamentos da Conta Caixa - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 ,
escriturada nos Livros Caixa n°s 05 e 06, dos “registros de entrada e de saída” dos
recursos financeiros correspondentes aos cheques questionados, a empresa
simplesmente ignorou a solicitação.
Também não foram apresentados os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, relativos aos anos calendário
de 2006 e 2007, emitidos pelas fontes pagadoras dos serviços prestados pela
INTERFACE.
[item 2.25 do TVF]
A Autoridade Fiscal informa que intimou então o sócio-administrador Fábio
Campos Fatalla a retificar ou ratificar as informações prestadas pela empresa.
A resposta de 13/02/2012 (fls. 4.219 a 4.221), quanto à identificação dos
beneficiários dos cheques emitidos pela INTERFACE, traz a seguinte manifestação de Fábio
Campos Fatalla:
1. No que diz respeito ao Item 01 da intimação, o Requerente ratifica as informações
constantes dos itens 1 e 2 da resposta da empresa INTERFACE ENGENHARIA
ADUANEIRA LTDA., CNPJ 05.065.657/0001-50, firmadas pelo Requerente e
apresentadas a essa fiscalização em 30/01/2012.
[TVF – e-fl. 5666]
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Quanto à destinação dos cheques emitidos pela INTERFACE, nominativos à
própria empresa e/ou em nome de terceiros, aduziu que:
2. Quanto ao Item 02, informa que a conta bancária da empresa referida no item
precedente é 422/0003/037.825-7 e 001/3146-1/29.978-2. De outra parte, no que se
refere aos demais elementos ali solicitados, esclarece que não tem condição de atender à
intimação, seja em face do tempo decorrido, seja porque quando havia necessidade de
numerário, era emitido um cheque contra a aludida conta-corrente, geralmente
nominativo à própria empresa, que o endossava em branco e o entregava ao Requerente,
que o utilizava no pagamento de suas despesas. Depois, com referência aos cheques
emitidos em nome de terceiros, informa que se destinavam ao pagamento de despesas
diversas e restituição de empréstimos feitos à pessoa física.
[TVF – e-fl. 5666]
Sobre a Distribuição de Lucros da INTERFACE a ele sócio, isentos do Imposto
de Renda, informou:
3. De outra parte, cumpre registrar que os lucros auferidos na pessoa jurídica da qual o
Requerente é sócio, quando a ele distribuídos estão isentos do Imposto de Renda, que
lhes pode dar o destino que julgar conveniente, ao mesmo tempo em que não está
obrigado a manter escrituração regular, conforme já decidiu o E. PRIMEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES nos ACÓRDÃOS N°S 104-19.666/03, 104-
19.068/02, 104-19.831/04, 104-19.393/03 e 104-19.374/03, cujas ementas tem a
seguinte redação:
. "IRPF — DEPÓSITOS BANCÁRIOS — LEI N° 9.430, DE 199B ~ COMPROVA-
ÇÃO - Estando as Pessoas Físicas desobrigadas de escrituração, os recursos com
origem comprovada bem como outros rendimentos lá tributados, Inclusive àqueles
objeto da mesma acusação, servem para justificar os valores depositados
posteriormente em contas bancárias, Independentemente de coincidência de datas e
valores."
[TVF – e-fl. 5666]
Quanto a pagamentos a beneficiários não identificados, considerados em autuação
de pessoa jurídica, complementou:
4. Examine-se, também, o que ficou decidido no ACÓRDÃO N° 104-19521/03, cuja
ementa contém:
“IRPF - AUTUAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA - VALORES TRIBUTADOS NA
PESSOA FÍSICA — A tributação de valores Já considerados na autuação da pessoa
Jurídica com fundamento em apuração de pagamentos a beneficiário não
Identificado, elide a tributação na pessoa física.”
[TVF – e-fl. 5667]
Concluiu então a Autoridade Fiscal que “da mesma forma que a INTERFACE, a
resposta de seu sócio administrador não atendeu à Fiscalização quanto à identificação da
totalidade dos beneficiários dos cheques, as operações que lhes deram causa e, ainda, a
demonstração dos ‘registros de entrada e saídas’ na Conta Caixa dos Livros Caixa n°s 05 e 06,
destes mesmos cheques.
No item 2.35 (e-fl. 5671 e ss.) relata a Autoridade sobre o Termo de Constatação e
de Intimação Fiscal - n° 024 -AR de 01/09/2012 (e-fls. 5.367 a 5.372), no qual explica o
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

contexto, intima a contribuinte a se manifestar acerca dos cheques emitidos pela empresa e
esclarecer a ocorrência de Saldo Credor de Caixa. Disponibiliza anexos com todas as
informações (e-fls. 5397 e ss., com quadro de legendas, levantamento de fluxo financeiro, etc.).
Informa que não foi apresentada nenhuma resposta.
1.2
DAS INFRAÇÕES APURADAS
No item 3 do TVF (e-fls. 5675 e ss.), explica a Autoridade Lançadora que os
lançamentos efetuados nos Livros Caixa n°s 05 e 06, relativos respectivamente aos ACs 2006 e
2007; os cheques emitidos no mesmo período, de valores superiores a R$ 999,00 e demais
elementos disponibilizados no procedimento fiscal, permitiram a Fiscalização constatar a
ocorrência de três infrações à legislação tributária, suscetíveis de lançamento de ofício.
a) Saldo Credor de Caixa pela constatação de excesso de dispêndios da empresa em
relação aos recursos comprovados e disponíveis, apurado em Levantamentos de Fluxo
de Caixa; [item 3.1 e 3.2 do TVF — e-fls. 5675 e ss.]
b) Pagamentos efetuados a terceiros, sem identificação, por parte da empresa, das
operações que lhe deram causa; [item 3.3 — e-fls. 5681 e ss.]
c) Pagamentos efetuados por parte da empresa ao sócio-administrador Fábio Campos
Fatalla, em valores superiores ao lucro passível de distribuição, sem retenção do
Imposto de Renda devido. [item 3.4 — e-fls. 5683 e ss.]
Em relação à infração b “pagamentos efetuados a terceiros”, cumpre transcrever o
item 3.3 (e-fls. 5681 e ss.) a que se refere a lide ora relatada:
3.3 - PAGAMENTOS EFETUADOS PELA EMPRESA A TERCEIROS SEM
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES OU DAS SUAS CAUSAS - SUJEITOS À
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE
Vimos no subitem “3.1.2” que a empresa, rotineiramente, utilizou-se ao longo dos anos
de 2006 e 2007 de recursos artificialmente mantidos na Conta Caixa, deixando de
registrar as saídas de valores consignados em centenas de cheques de sua emissão,
lançados a débito desta conta. Entre estes cheques (418) há 253 que “supriram”
indevidamente o Caixa da empresa sem que esta identificasse as operações ou as causas
que motivaram a emissão de tais cheques.
A Fiscalização apurou que além destes 253 cheques há outros 34 (trinta e quatro) que,
embora não tenham sido utilizados para suprir o Caixa, também não tiveram qualquer
esclarecimento da empresa quanto as operações às quais foram destinados. Todos os
cheques que ilustram este tópico foram segregados no “ANEXO B” deste Termo, e
estão identificados e codificados com as seguintes legendas (fls. 5.709 a 5.715):
■ Coluna "J" - código 1 - cheques lançados a "débito da Conta Caixa"
■ Coluna "J" - código 2 - cheques não lançados a "débito da Conta Caixa"
■ Coluna "K" - código 4 - cheques não identificados e não lançados a "crédito da Conta
Caixa", quando compensados/pagos
■ Coluna "L" - código 8 - cheques não utilizados para pagamento de lucros ao sócio
Fábio Campos Fatalla
■ Coluna "M" - código 9 - cheques utilizados como suprimentos da Conta Caixa cujos
valores devem ser submetidos à recomposição do Caixa da empresa
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

■ Coluna "M" - código 10 - cheques que não foram utilizados como suprimentos da
Conta Caixa
■ Coluna "N" - código 11 - cheques utilizados para pagamentos a terceiros sem
identificação, por parte da empresa, das operações que lhes deram causa - valores
sujeitos ao Imposto de Renda devido, exclusivamente na fonte.
Também em relação a este tópico das infrações apuradas, a empresa não se pronunciou.
Segue recorte do Anexo B (e-fls. 5709 e ss.) contendo as informações do
cabeçalho:

No Anexo C (e-fl. 5716 e ss.) constam os valores submetidos ao lançamento do
IRRF. Reproduzo imagem do cabeçalho:

Considerando que o Colegiado de origem reconheceu a decadência e afastou a
incidência em relação ao AC 2006 (ciência em 24/11/12, AR — e-fl. 5775) , nesta oportunidade
discute-se o lançamento do IRRF em relação ao AC 2007 (e-fls. 5721 e ss., cf. também AI – e-
fls. 5756 e ss.).
1.3
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 5932 E SS.)
Transcrevo abaixo relatório da decisão de origem, que resume os fatos até aquele
momento:
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi autuada e
intimada a recolher o crédito tributário constituído relativo ao IRRF, multa proporcional
e juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007.
Fl. 6109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

2.

Conforme descrito nos Autos de Infração e no Termo de Verificação e
de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 5659 a 5696), a contribuinte cometeu a
infração de Pagamentos sem Causa.
3.

Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo
9o do Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1.

IRRF (fls. 5750 a 5774) – Pagamento sem Causa ou Beneficiário não
Identificado – Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos sem Causa ou de Operação
não Comprovada - com base nos artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), formalizando crédito
tributário, calculado até 11/2012, no montante de R$ 1.224.916,90.
4.

O enquadramento legal da multa de ofício aplicada e dos juros de mora
encontra-se indicado às fls. 5772 e 5773.
5.

Cientificada dos AI em 24/11/2012 (AR – fl. 5775), a empresa,
representada por Procurador (Procuração e documentos respectivos às fls. 5856 a 5858),
apresentou impugnação aos lançamentos em 26/12/2012 (fls. 5779 a 5837, com Anexos
às fls. 5838 a 5861), na qual alega, em síntese, o seguinte:
1.3.1.1 Preliminares.
1.3.1.2 “Da Invalidade da Ação Fiscal por inobservância do disposto na
Portarias da Secretaria da Receita Federal nos 500/1995 e 3007/2002.”
5.1.

Pelo que se depreende das retrocitadas Portarias, constata-se que a
atividade administrativa de fiscalização exige, em face dos princípios constitucionais da
isonomia, impessoalidade e imparcialidade, que seja ela dirigida uniformemente aos
administrados. Sendo assim, e para que não fiquem resumidos a meras palavras, há que
cumprir rigorosamente o programa de fiscalização traçado, sob pena de, revelando
perseguição ou favorecimento, nele incluir contribuintes que não se enquadram nos
parâmetros escolhidos, ou dele excluir pessoas que neles se enquadram,
respectivamente.
5.2.

Com outras palavras, em nenhum momento foi indicado, pelos AFRFB
autuantes, nos termos que lavraram, as razões, ou a origem, da fiscalização procedida
com relação aos negócios da recorrente, isto é, em qual programa de fiscalização,
elaborado pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), nos termos dos atos
normativos acima referidos, havia sido ele incluído, de modo que pudesse avaliar se os
critérios estabelecidos pelas autoridades superiores estavam sendo devidamente
observados, sob pena de restarem caracterizados, de parte da administração local, o
mero capricho, a perseguição, a animosidade ou puro interesse político.
5.3.

Sendo assim, e considerando que a seleção da defendente para ser
fiscalizada foi determinada em completa desconformidade com o disposto no artigo 1o,
e § 4o, da Portaria SRF no 3.000/2002, posto que não autorizada pelo Sr. Coordenador
Geral de Fiscalização, resta evidente a existência do desvio de poder, com o que é
absolutamente nulo o lançamento tributário dela decorrente.
1.3.1.3 “Da Nulidade do Lançamento, por Cerceamento do Direito de Defesa.”
5.4.

Ao autuantes encaminharam, junto com os AI, diversos Anexos, mas
não foram remetidas cópias, “frente e verso”, dos cheques emitidos pela requerente,
ilicitamente obtidas pela Fiscalização, diretamente do Banco do Brasil e Banco Safra,
que fundamentaram a autuação, de modo que pudesse identificar-lhes a origem, tendo
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

ocorrido, portanto cerceamento do direito de defesa (reproduz a fl. 4 do Termo de
Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal (T.V.E.P.F no 026).
5.5.

Se a Impugnante não possuía as cópias, “frente e verso”, dos cheques
que emitiu, nos quais se fundamenta a autuação, ainda que os tivesse reiteradamente
solicitado às aludidas instituições financeiras, o certo é que não as obteve em tempo
hábil. De qualquer modo, ainda que assim não fosse, cabe à autoridade administrativa
fornecer ao administrado cópias de todos os elementos de prova da autuação, de modo a
permitir-lhe a possibilidade da mais ampla defesa, o que, evidentemente, não ocorreu
neste processo.
5.6.

Ademais, para que a contribuinte possa avalizar a licitude na obtenção
das provas anexadas ao processo, e que constituem a pedra de toque da sua validade,
cumpre seja cientificado da forma como foram obtidas, pela autoridade administrativa,
os dados acerca da movimentação financeira, bem como as mencionadas cópias dos
cheques, fatos esses que também não foram levados ao conhecimento da interessada no
momento da autuação, posto que não lhe foram encaminhadas cópias dessas requisições
e subsequentes respostas, o que a impediu de analisar a licitude desses comprovantes.
5.7.

Assim, além de impedi-lo de apurar a forma como foi calculado o IRRF
exigido, nenhuma cópia das provas em que dizem estar apoiada a autuação lhe foi
fornecida, de modo a permitir-lhe verificar a sua licitude e a efetiva base de cálculo
tributada, cuja falta, em face da sua flagrante importância, cerceou por completo o seu
direito de defesa, caracterizando a nulidade de que trata o artigo 59, II, do Decreto no
70.235/1972.
5.8.

Cabe consignar, ainda que o Decreto no 70.235/1972 registra, em seu
artigo 8o (que reproduz o § único do artigo 196 do Código Tributário Nacional), que
"Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que possível,
em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não lavrados em
livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização".
5.9.

À evidência, a sonegação das provas que os auditores autuantes dizem
ter, mas que não levaram ao conhecimento da recorrente, impedem-na de conhecer os
pretensos elementos que existem contra si, caracterizando, induvidosamente, o
cerceamento do seu direito de defesa, com a consequente nulidade do auto de infração
lavrado.
1.3.1.4 “Da Invalidade da Ação Fiscal por Incompetência dos Auditores que a
Realizaram.”
5.10.
Nos termos do art. 985 do RIR/1999 a autoridade fiscal competente para
aplicar o Regulamento do Imposto de Renda (RIR) é a do domicílio fiscal da
contribuinte, ou de seu procurador ou representante.
5.11.
No que diz respeito à fiscalização, a regra encontra-se disciplinada no
art. 904 do RIR/1999, que determina que “A fiscalização do imposto compete às
repartições encarregadas do lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional, mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes.”
5.12.
Assim, a autoridade tributária competente para promover a fiscalização
da recorrente, se fosse o caso e desde que originada de determinação válida da
autoridade administrativa - inexistente no caso, como se vê no item anterior - é aquela
do seu domicílio fiscal, encarregada do lançamento, qual seja a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santos, por intermédio de AFRFB que nela exercesse suas
atividades, ou seja, que nela tivesse exercício.
Fl. 6111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

5.13.
No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil (Portaria no 125/2009), em seu art. 203, incisos V e VI.
5.14.
Ocorre que essa competência, que a princípio era exclusiva das DRF e
IRF da jurisdição do domicílio do contribuinte e, por via de consequência, dos AFRFB
que nelas tinham exercício, foi ampliada pelo Decreto no 70.235/1972, com a redação
dada pelo art. 9o da Lei no 8.748/1993, contemplando o AFRFB de jurisdição diversa do
domicílio, desde que competente. Entretanto, para que o AFRFB de repartição diferente
daquela do domicílio do contribuinte tenha competência para a fiscalização, há a
necessidade que essa repartição diferente tenha jurisdição, mesmo porque sem
jurisdição não há competência.
5.15.
Nos caso dos autos a defendente foi fiscalizada pelos AFRFB Francisco
César de Oliveira Santos e Sérgio Martinez, com exercício na Superintendência
Regional da Receita Federal em São Paulo, “órgão este que não tem jurisdição, não
tendo, pois, competência para fiscalizar e lançar tributo.”
5.16.
De forma coerente com as disposições legais referidas nos itens
anteriores, que atribuem às repartições do domicílio do contribuinte a competência para
fiscalizar e formalizar exigências tributárias (lançamento), o Regimento Interno da
SRFB, em seus arts. 190 e 192, defere às Superintendências, como órgãos regionais que
são, apenas as atribuições de gerenciamento das atividades de fiscalização, e nunca a
execução de tais atividades, que foi atribuído aos órgãos sub-regionais (Delegacias e
Inspetorias da Receita Federal), aos quais estão, efetivamente, jurisdicionados os
contribuintes que neles têm seus domicílios fiscais.
5.17.
Portanto, seve ser declarada a nulidade do AI lavrados.
1.3.1.5 “Da Impossibilidade de Quebra do Sigilo Bancário da Impugnante sem
Autorização Judicial. Da Prova Ilegal.”
5.18.
Com o advento da Lei Complementar no 105/2001, não restou afastada a
necessidade da prévia autorização judicial para a quebra do sigilo bancário do
contribuinte, conforme preconiza o § 4o do artigo 1o desse diploma legal.
5.19.
Assim, resta evidente que tal quebra do sigilo bancário somente pode
partir do Poder Judiciário, posto que a Administração Pública não detém tal atribuição.
5.20.
Se era vedada a utilização desses dados pela autoridade administrativa,
para qualquer outro fim que não o de controle da arrecadação da CPMF, os dados
bancários e cópias dos cheques emitidos - ilegitimamente requisitados, e obtidos, do
Banco do Brasil e do Banco Safra - caracterizam prova ilícita, posto que derivados da
ilegal quebra do sigilo bancário da empresa, insuscetível, portanto, de permitir a
constituição de crédito tributário válido.
1.3.1.6 Mérito.
1.3.1.7 I - Preliminar de decadência.
5.21.
Nos termos da doutrina dominante, aplica-se ao tributo exigido o
lançamento por homologação, cujo prazo decadencial tem como termo inicial a data da
ocorrência do respectivo fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
5.22.
Assim, tendo em vista que, nos termos do § 2o do artigo 61 da Lei no
8.981/95, "considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância", e admitindo-se como correta a autuação, o que se faz somente
para argumentar, os fatos geradores correspondentes às datas de 02/01/2006 a
Fl. 6112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

23/11/2007 teriam sido alcançados pelo instituto da decadência, posto que o
mencionado AI foi notificado em 24/11/2012.
5.23.
Por outro lado, cabe, desde já, refutar eventual argumento no sentido de
que, uma vez imposta a multa qualificada de 150%, o termo inicial do prazo de
decadência seria aquele fixado no inciso I do artigo 173, combinado com o artigo 150, §
4o, todos do CTN, qual seja, “o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”, já que “desconsideraria expressa disposição
dessa lei complementar, constante desse mesmo artigo 173, parágrafo único.”
5.24.
Com efeito, com vistas a afastar interpretações distorcidas desse
dispositivo, o artigo 898, § 2o, do RIR/1999, estabeleceu que ocorre a antecipação do
prazo previsto no artigo 173, inciso I, na hipótese de entrega de declaração antes de
primeiro de janeiro do ano seguinte. O entendimento de que a entrega da Declaração
corresponde à “notificação do lançamento primitivo” a que se refere o artigo 898, § 2o,
do RIR/1999, está amparado em ampla jurisprudência administrativa.
5.25.
Assim, mesmo que sem sentido a argumentação desenvolvida nos itens
anteriores, e na hipótese em que seja mantida a multa qualificada de 150% (o que se
duvida, em face do exposto adiante), resta evidente a ocorrência da decadência pelo
menos no que diz respeito à tributação referente ao ano-calendário 2006, visto que a
DIPJ a ele correspondente foi entregue em 28/06/2007 (juntou documento à fl. 5906),
data essa que fixa o dies a quo do prazo “prescricional”, com término em 28/06/2012.
5.26.
Finalmente, abstraindo-nos do quanto foi precedentemente exposto, e
admitindo-se a aplicação, ao caso, das disposições do inci¬so I do artigo 173 do CTN,
ter-se-ia que todos os fatos geradores ocorridos até 27/12/2006 teriam sido atingidos
pela decadência, já que, sendo possível o res¬pectivo lançamento a partir do dia
seguinte ao de cada ocorrência, o referido prazo decadencial, iniciado em 01/01/2007,
esgotou-se em 01/01/2012.
1.3.1.8 II - “Da Errônea Apreciação, pela Fiscalização, da Escrituração da
Impugnante.”
5.27.
Como se observa no subitem 2.26 do T.V.E.P.F no 26, especialmente
aquela constante do subitem precedente, a fiscalização admitiu como lucros distribuídos
ao sócio Fábio Fatalla as importâncias correspondentes aos cheques mencionados nos
dois primeiros parágrafos. Entretanto, com referência aos 469 cheques mencionados no
terceiro parágrafo (Debitados ao Caixa quando da sua emissão, mas não Creditados
quando da respectiva compensação), decidiu excluí-los na recomposição do saldo dessa
conta, o que fez no demonstrativo Levantamento do Fluxo Financeiro, no qual foi
gerado o Saldo Credor tributado.
5.28.
A Interface é uma empresa de pequeno porte, criada especialmente para
permitir a atuação profissional do seu principal sócio, Fábio Fatalla (que detém 99,99%
do seu capital), na atividade de engenheiro têxtil certificante, cuja receita, advinda de
grandes empresas, industriais e importadoras, é integralmente contabilizada, mesmo
porque eventuais omissões seriam detectadas pelos sistemas informatizados da SRFB.
5.29.
Por ser oriunda de pessoas jurídicas de grande porte, toda a receita da
Interface é efetivada pela via bancária, seja por meio de cheques, seja por meio de
remessas. Do mesmo modo, todos os pagamentos são realizados, também, por essa via.
É dizer, não ocorre o trânsito de qualquer valor em moeda corrente na conta Caixa.
5.30.
Com outras palavras, os valores recebidos de seus clientes sempre o
foram em cheque ou transferência bancária, enquanto que os pagamentos ocorreram,
todos, mediante a emissão de cheques ou, igualmente, por transferência bancária, o que,
de início, elimina qualquer possibilidade da existência de Saldo Credor na conta Caixa,
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

exceto na hipótese em que, existindo na conta-corrente bancária da empresa um Saldo
positivo de 100, o Banco pague um cheque de 200, por ela emitido, resultando num
Saldo Credor de 100, saldo negativo esse perfeitamente justificado, já que caracteriza
um empréstimo da instituição financeira.
5.31.
Além do exposto, como se pode observar no demonstrativo Mutações
da Conta Lucros ou Prejuízos Acumulados (acostou documento à fl. 5907) a recorrente
obteve, nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, os resultados líquidos de R$
1.229.324,96, R$ 1.310.420,23 e R$ 1.472.911,13, sendo que, após as distribuições
realizadas, restava, em 31/12 de cada um desses anos, os saldos de Lucros nas
importâncias de R$ 567.446,40. R$ 887.866.63 e R$ 1.344.082.83, passíveis de
distribuição integralmente isentos na pessoa física, nos termos do artigo 48, § 3o, da
Instrução Normativa SRF no 93/1997.
5.32.
“Assim, ainda que a IMPUGNANTE reconheça a existência de
impropriedades na sua contabilidade, entre elas a de que vários cheques emitidos não
foram creditados na conta CAIXA, quando da sua entrega ao sócio FÁBIO FATALLA,
embora nela debitados quando da respectiva emissão, tal fato não justifica a apuração de
SALDOS CREDORES nessa conta, VISTO TRATAR-SE DE MERO ERRO
CONTÁBIL, facilmente justificável.”
5.33.
De fato, há que se considerar, em primeiro lugar, que eram valores
efetivamente existentes na conta-corrente bancária, com origem no faturamento da
empresa, devidamente tributados pelo Lucro Presumido, o que afasta a possibilidade da
existência de recursos a margem da contabilidade.
5.34.
Depois, na emissão do cheque, era realizado o lançamento a débito de
CAIXA, com aumento do respectivo Saldo Credor, plenamente capaz de suportar o
(omitido) lançamento a Crédito dessa conta, na sua entrega ao sócio. Ou seja, a omissão
desse lançamento a crédito de Caixa somente fez aumentar o Saldo Devedor dessa
conta, que, de R$ 210.724,21 em 31/12/2005, passou a ser de R$ 757.768,92 em
31/12/2006 e de R$ 798.920,71 em 31/12/2007 (conforme Livros Razão anexados ao
processo).
5.35.
Dito de outra forma, na medida que os valores entregues sócio Fábio
Fatalla como Lucro distribuído (seja (a) diretamente, seja (b) mediante cheque
nominativo à sua secretária, Juliana Gonçalves da Silva, que o sacava no Caixa e a ele
entregava a respectiva quantia, seja, ainda, (c) por meio de cheque nominativo a
terceiro, para pagamento de compromisso financeiro desse sócio), tinham origem lícita
(a conta-corrente bancária da empresa), e poderiam ter sido lançados, sem maiores
problemas, a crédito da conta Caixa, dada a existência de saldo devedor suficiente para
suportá-lo (e a débito da conta Lucros Acumulados), onde está a irregularidade
verificada pela Fiscalização ?
5.36.
Do exposto, verifica-se ter ocorrido mera omissão de lançamentos
contábeis, a crédito de Caixa e a débito de Lucros Acumulados, omissão essa que não
autoriza a fiscalização a desconsiderar os esclarecimentos prestados, quer por seu sócio,
como se demonstra no item seguinte (“A Presunção de Veracidade dos Esclarecimentos
Prestados pelo Contribuinte”).
1.3.1.9 III - “A Presunção de Veracidade dos Esclarecimentos Prestados pelo
Contribuinte.”
5.37.
Como salientado às fls. 8 e 9 do T.V.E.P.F no 26, a recorrente prestou
todas as informações solicitadas pela fiscalização, inclusive sobre o destino dos cheques
emitidos (transcreve o item 2 (fl. 8) com destaque para o registro “Depois, com
referência aos cheques emitidos em nome de terceiros, informa que se destinavam ao
pagamento de despesas diversas e restituição de empréstimos feitos à pessoa física.”).
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

5.38.
Entretanto, em absoluta afronta à legislação vigente, os esclarecimentos
acima reproduzidos foram olimpicamente ignorados pelos auditores fiscais autuantes, a
pretexto de que, como está na página 7 do T.V.E.P.F no 26, “... não foram identificados,
em sua totalidade, os beneficiários dos cheques emitidos pela empresa, de valores iguais
ou superiores a R$ 1.000,00”, e que “Também não foram informadas as destinações
destes mesmos cheques, tampouco apresentados os documentos comprobatórios das
operações ou suas causas, origens das transações financeiras representativas destes
cheques”.
5.39.
Com efeito, tais afirmativas são absolutamente contraditórias com o que
a Fiscalização inseriu no Anexo B (Cheques Utilizados para Pagamentos a Terceiros
sem Identificação das Operações que deram Causa) do T.V.E.P.F no 26, eis que os
cheques nele relacionados, cujos valores constituíram a base de cálculo do IRRF, são
todos nominativos, o que desmente a primeira assertiva, de que “... não foram
identificados, em sua totalidade, os beneficiários dos cheques emitidos pela empresa”.
5.40.
Depois, na transcrição constante do subitem anterior, que reflete
esclarecimento prestado pela Impugnante “Depois, com referência aos cheques emitidos
em nome de terceiros, informa que se destinavam ao pagamento de despesas diversas e
restituição de empréstimos feitos à pessoa física.”), restou perfeitamente claro o destino
dos cheques emitidos, o que desautoriza a segunda afirmativa, mesmo porque não
poderiam os auditores fiscais exigir que ela, ao desembolsar valores por conta de seu
sócio, Fábio Fatalla, emitisse um cheque em nome deste, a ser depositado em sua conta-
corrente (ou mesmo realizasse remessa bancária), com posterior entrega ao destinatário
final, com dupla incidência da CPMF então vigente.
5.41.
Dito de outra forma, se a pessoa jurídica funciona, essencialmente, para
viabilizar a atividade profissional do sócio, como demonstrado em subitem anterior, e
tem lucros acumulados à disposição desse sócio, livres da incidência do IRPF (ver
subitem anterior), nada existe na legislação que a impeça de distribuí-lo mediante a
emissão de cheque nominativo à pessoa por ele indicada, para pagamento de
compromissos particulares seus.
5.42.
Ora, na medida em que foram prestados os esclarecimentos solicitados,
não poderia a referida autoridade administrativa recusá-los, exceto na hipótese em que
provasse que eram inválidos ou viciados. Isto é, na hipótese em que considerasse
insatisfatórios ditos esclarecimentos, competia à Fiscalização realizar diligências
adicionais no sentido de contestá-los, o que, evidentemente, não fez, embora tivesse em
seu poder cópias de todos os cheques emitidos.
5.43.
Do exposto, resta evidente que o ônus da prova da falsidade, quanto aos
elementos informados em resposta a intimações, incumbe à autoridade administrativa,
exceto nos casos em que a lei tenha instaurado presunções a favor do Fisco.
5.44.
Pois bem, como presunções legais previstas na legislação tributária,
temos, por exemplo, aquelas referentes (a) ao saldo credor de caixa, (b) à manutenção,
no passivo, de obrigações já pagas ("passivo fictício"), (c) a distribuição disfarçada de
lucros, e (d) o depósito bancário sem origem comprovada (Leis nos 8.021/1991 e
9.430/1996).
5.45.
No entanto, no que diz respeito à matéria de fato referente ao destino
dos cheques emitidos pela defendente em favor de terceiros, diferentemente do que
pretende a autoridade administrativa, a legislação de regência não estabeleceu uma
presunção em favor do Fisco: ao contrário, o fez em favor do contribuinte, cabendo
àquele provar que os esclarecimentos prestados são falsos ou não refletem a realidade.
5.46.
Em oposição aos esclarecimentos prestados pela recorrente, os auditores
fiscais autuantes limitaram-se a:
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

5.46.1. Externar afirmativas sem fundamento, ao mencionar que “Porém, em relação aos
cheques emitidos nominativos a terceiros ou em benefício destes (excluídos os cheques
do código 5), a empresa não apresentou quaisquer documentos que pudessem justificar
as operações que lhe deram causa, fato tratado no subitem '3.3' deste Termo” (página 26
do T.V.E.P.F no 26), sem, contudo, especificar em que dispositivo se encontra a
presunção legal que afasta aquela prevista no artigo 845, § 1o, do RIR/1999.
5.46.2. Estabelecer meras presunções simples (ou comuns), que decorrem "da liberdade
de pensamento do aplicador da lei", na expressão de Luís Eduardo Schoueri.
5.47.
No presente caso, repita-se, como a requerente informou aos auditores
fiscais autuantes que os cheques emitidos destinavam-se ao pagamento de despesas
diversas e restituições de empréstimos feitos à pessoa física do seu sócio, e dela saíam
como distribuição de lucros a este sócio, não podia a autoridade administrativa recusar
tais esclarecimentos, exceto na hipótese em que pudesse impugná-los "com elemento
seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão", como estabelecido na
legislação de regência (art. 894, § 1o, do RIR/1994) o que não fez.
5.48.
Portanto, na medida em que os cheques emitidos em nome de terceiros
não correspondiam a despesas capazes de reduzir o montante dos tributos a pagar (dado
que a interessada era tributada com base no Lucro Presumido), e considerando que
poderiam os respectivos importes ser levados a débito de Lucro Acumulados e a crédito
de Caixa, dada a existência de saldos nessas contas (o que não ocorreu por mero erro
contábil, como demonstrado no subitem “A Sistemática de Recebimento que Torna
Impossível a Omissão de Receita”), circunstância essa não contestada pela Fiscalização,
cumpre seja dado provimento à presente impugnação, para o fim de desobrigá-la do
recolhimento de quaisquer quantias.
1.3.1.10
IV - “Da Inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 61 da Lei
no 8.981/95.”
5.49.
No AI ora impugnado a Fiscalização considerou que os fatos nele
narrados tinham enquadramento legal nas disposições do artigo 61 e §§ 1o, 2o e 3o, da
Lei no 8.981/1995, consolidadas no artigo 674 do RIR/1999.
5.50.
Como se lê nesse dispositivo legal, são duas as hipóteses de incidência,
aquela prevista no caput, de "pagamento efetuado a beneficiário não identificado", e a
referida no seu § 1o, no caso de "pagamento efetuado a terceiros, ou a sócio, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa", razão pela cabia à Fiscalização definir em
qual delas considerou inserida a Impugnante, com relação aos cheques emitidos,
nominativos a terceiros.
5.51.
A autuação, sobre qualquer desses fundamentos, é absolutamente
inconsequente, porquanto no Anexo B (Cheques utilizados para Pagamentos a Terceiros
sem Identificação das Operações que deram Causa), elaborado pela própria
Fiscalização, estão relacionados cheques exclusivamente nominativos, o que impede o
enquadramento da autuação nas disposições do caput do artigo 61, eis que este faz
expressa referência a "beneficiário não identificado".
5.52.
Por outro lado, em subitem anterior desta defesa, restou perfeitamente
caracterizado o destino dado a esses cheques nominativos, qual seja, a sua entrega ao
sócio da empresa, circunstância essa que torna incompatível a incidência do disposto no
§ 1o do mesmo dispositivo legal, que exige, para tanto, a falta de comprovação da
operação, ou da sua causa, inexistente no presente caso, já que os esclarecimentos
prestados pela recorrente a esse respeito não foram afastados pela Fiscalização com
"elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão", como longa
e cansativamente demonstrado em item anterior do contraditório.
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

5.53.
De outra parte, ainda que os fatos efetivamente ocorridos permitissem a
incidência de uma delas, do mesmo modo seria inválida a autuação realizada,
porquanto, por corresponderem a disposições legais absolutamente distintas,
insuscetíveis de aplicação ao mesmo fato concreto, cabia fosse individualizada pela
Fiscalização (registra doutrina de Hiromi Higuchi, com destaque para “o Io C.C, vem
decidindo pela nulidade das decisões de primeira instância quando houver qualquer
inovação no lançamento, seja de inovação nos fundamentos legais ou de alteração no
valor do tributo lançado”).
5.54.
Tais razões de decidir correspondem ao que impõe o § 3o do artigo 18
do Decreto no 70.235/1972, que dispõe taxativamente que “Quando, em exames
posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento suplementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para
impugnação no concernente à matéria modificada“ (grifos do original).
1.3.1.11
V – Da Indevida Aplicação da Multa de 150%.
5.55.
A teor do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 é requisito essencial à validade
do lançamento tributário, quando aplicada multa por fraude, que esta fique cabalmente
provada, já que a fraude, como crime, não se presume (transcreve jurisprudência às fls.
5873 a 5876).
5.56.
No T.V.E.P.F no 26 (fls. 33/35) os autuantes limitaram-se a relacionar as
infrações que consideraram ter existido e emitir conclusão no item 4.2.6.
5.57.
Tais considerações e aquelas que as seguem à fl. 37 do T.V.E.P.F no 26
têm uma única origem: a recusa em acatar a presunção legal a favor da defendente,
referida no item “A presunção de veracidade dos esclarecimentos prestados pelo
contribuinte”, quanto aos argumentos apresentados, no sentido de que os valores
mencionados foram entregues ao sócio Fábio Fatalla, o que foi realizado pela
fiscalização sem apontar os “elementos seguros de prova ou indícios veementes de
falsidade ou inexatidão” que pudessem conter.
5.58.
“Além disso, fez absoluta questão de desconsiderar o fato de que a
existência de saldos devedores na conta CAIXA, bem como a falta de contabilização, a
crédito dessa conta, dos valores dos cheques emitidos, DECORREU DE MERO ERRO
CONTÁBIL. É dizer, se contabilizados ditos cheques, como demonstrado no
SUBITEM 5.3, anterior, nenhuma irregularidade poderia ser apontada, o que caracteriza
tais afirmativas, de "FRAUDES NA ESCRITURAÇÃO" e "OMISSÃO DE
RECEITAS", como verdadeiro delírio persecutório da Fiscalização.”
5.59.
Registre-se que a fiscalização não especificou em qual das figuras
incidiu a requerente (sonegação, fraude ou conluio a que se referem, respectivamente,
os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964), o que obsta a aplicação do contido no
artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996.
5.60.
No presente caso, verifica-se que os auditores fiscais autuantes, tirante
as inferências e insinuações prodigalizadas no T.V.E.P.F no 26 lavrado, não
conseguiram provar, minimamente, que a defendente tenha, efetivamente, omitido
receitas, o que, por certo, inviabiliza qualquer tentativa de penalizá-lo pela prática,
também não identificada, de "sonegação", "fraude" ou "conluio".
6.

Representação Fiscal para Fins Penais foi lavrada no processo
10845.725598/2012-15, tendo em vista a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem
tributária, nos termos da Lei no 8.137/1990 (fl. 5696).
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.4
DA EMENTA DA DECISÃO
A decisão recorrida julgou procedente em parte a impugnação, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/01/2006 a 28/12/2007
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi corretamente informada e esclarecida de
todos os termos e documentos produzidos no curso do procedimento fiscal, não há que
se arguir cerceamento de defesa.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EMISSÃO
REGULAR.
IMPESSOALIDADE. IMPARCIALIDADE.
Presume-se, até prova contrária a cargo de quem alega, que ação fiscal suportada por
Mandado de Procedimento Fiscal regularmente emitido foi planejada atendendo os
princípios da impessoalidade, imparcialidade e isonomia.
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA
RECEITA FEDERAL.
As Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (SRRF) possuem
competência para o desenvolvimento das atividades de fiscalização, instrumentalizada
pela emissão de Mandado de Procedimento Fiscal emitido pelo Superintendente
Regional.
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
UTILIZAÇÃO.
QUEBRA
DE
SIGILO.
INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui
simples transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial
para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 02/01/2006 a 28/12/2007
PAGAMENTOS. CAUSA NÃO COMPROVADA.
É sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
pagamento efetuado a beneficiário não identificado ou, contabilizado ou não, quando
não for comprovada a operação ou sua causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/2006 a 28/12/2007
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FRAUDE.
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao lançamento
do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador. Na ocorrência de fraude, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar
desloca-se para o artigo 173, inciso I, do CTN, sendo o primeiro dia do ano civil
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FRAUDE. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrada a
presença de fraude na ação ou omissão do contribuinte, nos termos da legislação de
regência.
1.5
DO RECURSO VOLUNTÁRIO (EFLS. 6000 E SS.)
A interessada interpôs Recurso Voluntário, em essência, reiterando as razões já
apresentadas na defesa exordial, conforme excertos transcritos a seguir.
1.5.1 SÍNTESE DOS CAPÍTULOS DO RECURSO
ITEM 2 - DA INVALIDADE DA AÇÃO FISCAL POR INOBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NAS PORTARIAS N°S. 500/95 E 3.007/02, DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL.
ITEM 3- DA NULIDADE DO LANÇAMENTO, POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
ITEM 4 - DA INVALIDADE DA AÇÃO FISCAL POR INCOMPETÊNCIA DOS
AUDITORES FISCAIS QUE A REALIZARAM.
ITEM 5- DA PERDA DO DIREITO DE LANÇAR (DECADÊNCIA).
ITEM 6 - DA ERRÔNEA APRECIAÇÃO, PELA FISCALIZAÇÃO, DA
ESCRITURAÇÃO DA IMPUGNANTE. A SISTEMÁTICA DE RECEBIMENTO QUE
TORNA IMPOSSÍVEL A OMISSÃO DE RECEITAS.
ITEM 7 - A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS PELO CONTRIBUINTE.
ITEM 8 - DA INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 61 DA LEI N°
8.981/95.
ITEM 9 - A INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA DE 150%.
ITEM 10 - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS.
1.5.2 2. DA INVALIDADE DA AÇÃO FISCAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE. DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO
NAS PORTARIAS N°S. 500/95 E 3.007/02, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1.5.2.1 2.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM.
2.2.1 Diante do acima exposto, o I. Relator do acórdão recorrido, às fls. 5.943/5.948,
depois de reproduzir dispositivos da portaria RFB N° 11.371/07, argumenta que, pelo
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

fato de ter sido expedido, “por autoridade competente”, o “mandado de procedimento
fiscal”, presume-se até prova em contrário a cargo da impugnante que apenas alega, que
a mesma contribuinte foi selecionada para ser fiscalizada em observância aos princípios
da impessoalidade, imparcialidade e interesse público, previstos no artigo 1o da Portaria
RFB n° 11.371/2007” (fls. 5.945, item 22)
2.2.2 Data maxima venia, não procedem tais razões de decidir, mesmo porque, em
primeiro lugar, o que contém a citada PORTARIA SRF n° 11.371/07 em nada difere
das disposições constantes da PORTARIA SRF n° 3.007/2001. Além disso, ao contrário
do que pretende o I. Relator do acórdão recorrido, em face da previsão expressa no
artigo 1o dos mencionados atos normativos, as atividades de fiscalização devem ser
planejadas pela COFIS, “considerando as propostas das unidades descentralizadas da
RFB, observados os princípios do interesse público, da impessoalidade, da
imparcialidade, da razoabilidade e da justiça fiscal”.
2.2.3 Ora, sem que se indique o programa de fiscalização em que foi inserido, como
poderá o contribuinte saber se foram observados os princípios da impessoalidade e da
imparcialidade? Com outras palavras, como pode o contribuinte avaliar se os critérios
estabelecidos pelas autoridades superiores estavam sendo devidamente observados, sob
pena de restarem caracterizados, de parte da administração local, o mero capricho, a
perseguição, a animosidade ou puro interesse político?
2.2.4 De outra parte, observa-se que o I. Relator do acórdão, convenientemente, deixou
de transcrever as disposições dos §§ do artigo 1o dos mencionados atos normativos, em
especial o seu § 4o, que admite a fiscalização, em situações especiais, de contribuintes
não incluídos no planejamento ali referido, quando então deverão ser especialmente
autorizadas pelo Coordenador-Geral da COFIS.
2.2.5 Ou seja, a recorrente não arguiu estar imune à fiscalização, ou mesmo contestou a
existência (ou a inexistência) do MPF, mas sim o fato de que, nele, não há indicação do
programa de fiscalização em que foi inserido, como exigem tanto a PORTARIA SRF n°
3.207/02 quanto a PORTARIA SRF N° 11.371/07, baixadas, segundo o seu intróito,
”tendo em vista a necessidade de disciplinar a execução dos procedimentos fiscais
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”.
2.2.6 Ou seja, cumpria à autoridade administrativa, exatamente na observância dos
princípios constitucionais da impessoalidade, da imparcialidade e do interesse público,
apontar, no aludido MPF, em qual programa de fiscalização fora incluída a recorrente,
ou então, no caso de inexistência deste, apontar o ato do coordenador-geral de
fiscalização – COFIS que autorizou a fiscalização contra ele realizada, em face do
contido no § 4o do artigo 1o de ambas as portarias referidas no subitem precedente (“Em
situações especiais, o Coordenador-Geral de Fiscalização e o Coordenador-Geral de
Administra- ção Aduaneira poderão, no âmbito de suas respectivas áreas de
competência e em cará- ter prioritário, determinar a realização de atividades fiscais,
ainda que não constantes do planejamento de que trata este artigo’’), sob pena de tornar
dito dispositivo normativo absolutamente inócuo e desnecessário.
2.2.7 Ainda, com outras palavras, se inexistente o programa de fiscalização aprovado
com base nos “critérios e diretrizes” acima referidos, não podia a autoridade local
determinar a fiscalização do contribuinte sem antes obter a autorização da cofis, em
obediência ao que se contém nas aludidas Portarias da secretaria da receita federal.
2.2.8 Desse modo, dada a impossibilidade da recorrente, no caso, provar que não estava
inserido em programa de fiscalização (porque não se lhe pode exigir a produção de
prova negativa), e na medida em que a atividade administrativa de lançamento é
“vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional’’ (artigo 142, § único,
do CTN), assim como a legislação tributária, consubstanciada nas citadas portarias,
exige autorização da COFIS para a realização de fiscalizações não programadas, cabe à
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

autoridade administrativa a prova da existência de tal autorização, sob pena de nulidade
da fiscalização realizada.
[...]
2.2.13 Caracterizado, pois, o desvio de poder na seleção da recorrente para fiscalização,
que não fica, como pretende o I. Relator do acórdão ora recorrido, sob a vontade da
autoridade administrativa, resta evidente a nulidade do lançamento tributário efetuado
em desconformidade com o disposto no artigo 1o, e § 4o, da PORTARIA RFB n°
11.371/07, posto que não autorizada pelo SR. COORDENADOR-GERAL DE
FISCALIZAÇÃO - COFIS.
1.5.3 3. A NULIDADE DO LANÇAMENTO, POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
1.5.3.1 3.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM.
3.2.1 Como argumento utilizado para a manutenção da exigência tributária, o I. Relator
do acórdão ora recorrido expõe, às fls. 5.942 (itens 12 a 17), que as cópias dos cheques
obtidos por meio das RMF,
(...) foram disponibilizadas juntamente com o T.I.F. n° 27 (ciência em 30/11/2011
- fls. 59/61), por meio de CDR com 30 arquivos, com cópias de cheques 2006 (...).
17. Portanto, improcede a arguição de cerceamento de defesa postulada pela
defendente.”
3.2.2 Como se observa, o I. Relator do acórdão ora recorrido, convenientemente, deixou
de manifestar-se quanto às omissões referidas no subitem 3.1.4, acima, quanto à forma
como foram obtidos, pela autoridade administrativa, os “dados sobre a movimentação
financeira”, bem como as mencionadas cópias dos cheques, fatos esses que também não
foram levados ao conhecimento da recorrente no momento da autuação, posto que não
lhe foram encaminhadas cópias dessas requisições e subsequentes respostas, o que o
impediu de analisar a licitude desses comprovantes, prova essas que deve estar
obrigatoriamente documentada nos autos, conforme exige a pacífica jurisprudência do
E. primeiro conselho de contribuintes, consubstanciada nos acórdãos reproduzidos no
SUBITEM 3.1.5, supra.
3.2.3 De fato, como já exposto, é obrigação, dever, da autoridade autuante, na exigência
do crédito tributário, fornecer ao contribuinte todos os elementos “indispensáveis à
comprovação do ilícito”, não se podendo exigir que vá à repartição buscá-los.
3.2.4 Ora, a sonegação das provas que os I. AFRFB autuantes dizem ter, e que
carrearam ao processo, impede o conhecimento, por parte do recorrente, dos pretensos
elementos que existem contra si, caracterizando, induvidosamente, o cerceamento do
seu direito de defesa, com a consequente nulidade do auto de infração lavrado, que deve
ser cancelado.
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.5.4 4. DA INVALIDADE DA AÇÃO FISCAL POR INCOMPETÊNCIA DOS AUDITORES
FISCAIS QUE A REALIZARAM.
1.5.4.1 4.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM.
4.2.1 Com vistas a afastar a argumentação acima desenvolvida, o I. Relator do acórdão
ora recorrido, às fls. 5.948, expõe:
“33. De plano, cabe esclarecer, ao contrário do entendimento da interessada, que
as Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (SRRF) podem
gerenciar o desenvolvimento das atividades de fiscalização, com fulcro no art. 205
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), aprovado
pela Portaria MF n° 587, de 21/12/2010 (vigente à época dos fatos analisados), o
que inclui a atividade de fiscalização propriamente dita:
Art. 205. (...).
(...).” (o sublinhado é nosso)
4.2.2 Sem razão, mais uma vez, o I. Relator do acórdão recorrido. De fato, tudo quanto
foi exposto na impugnação, e está reproduzido no SUBITEM 4.1, anterior, não nega, às
SRRF, a condição de gerenciar o desenvolvimento das atividades de fiscalização: o que
se contestou, e de modo veemente, foi a possibilidade de AFRFB com exercício na
SRRF, que não tem jurisdição direta sobre esse domicílio, vir a exercer tais atividades,
mesmo porque, como é sabido, o MINISTRO DA fazenda também tem a competência
para esse gerenciamento, e nem por isso pode realizar fiscalizações e nem proceder a
autuações.
4.2.3 Aliás, a insistência, não fundamentada, do I. Relator, nesse sentido, não leva na
devida conta as disposições dos artigos 9o do decreto N° 70.235/72 e 205 do regimento
interno da RFB, que não amparam esse entendimento. Realmente, no que diz respeito a
este último dispositivo, a sua simples leitura revela que às SRRF compete gerenciar as
atividades de fiscalização, bem como supervisionar as atividades das unidades
subordina das expressões essas que, de modo algum, podem ser confundidas com
realizar, efetuar ou promover fiscalizações.
4.2.4 Depois, ignorar as disposições do artigo 9o do PAF, especialmente do seu § 3o (“a
formalização da exigência, (...), previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer”), e admitir que o AFRFB com exercício na
SRRF tem o poder de autuar, conduz a duas relevantes Incongruências, não resolvidas
pela legislação reproduzida pelo I. Relator: a) o surgimento da figura do “super fiscal”,
com “jurisdição” em todo o território desse órgão, em oposição ao AFRFB com
exercício na DRF, que a tem, em princípio, no território desta, mas passível de ser
estendida, desde que autorizado, ao território de outra DRF, e, b) uma vez formalizada a
exigência pelo AFRFB com exercício na SRRF, restaria prorrogada a competência deste
órgão, inclusive para o preparo do processo, nos termos do artigo 24 do PAF, o que,
como todos sabem, não ocorre, além do fato de não possuir um setor de controle e
cobrança de tributos.
[...]
4.2.6 É dizer, ter-se-ia o retorno àquela situação em que o autuante e o julgador
pertenciam à mesma unidade administrativa, com as consequências já conhecidas, e que
as alterações introduzidas no PAF buscaram eliminar. Com outras palavras, o que se
verifica, efetivamente, é que os argumentos constantes da impugnação, e repetidos no
SUBITEM 4.1, acima, não foram minimamente contestados pelo I. Relator, o que
impõe o cancelamento da exigência tributária contestada.
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.5.5 5. A PERDA DO DIREITO DE LANÇAR (DECADÊNCIA).
1.5.5.1 5.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM
5.2.1 Como era de se esperar, às fls. 5.955 (item 54), estabeleceu O I. Relator do
acórdão que "... não houve recolhimento deste tributo para o ano-calendário considerado
(fls. 5690 e 5693 do T.V.E.P.F. n° 26), e mesmo que tivessem sido efetuados, os
autuantes qualificaram a multa para o parâmetro de 150%, questão que, como se verá na
discussão do mérito do lançamento, encontra-se em perfeita consonância com os
requisitos que regem a matéria”, com o que considerou ter ocorrido a decadência,
relativamente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
5.2.2 Data vênia, ainda que fosse procedente, no mérito, a autuação realizada (o que se
admite tão somente para argumentar), ainda assim não teria validade a imposição da
multa de 150%, visto inexistir fraude ou sonegação, como se demonstra no subitem 9,
adiante.
1.5.6 6. DA ERRÔNEA APRECIAÇÃO, PELA FISCALIZAÇÃO, DA ESCRITURAÇÃO DA
RECORRENTE. A SISTEMÁTICA DE RECEBIMENTO QUE TORNA IMPOSSÍVELA
OMISSÃO DE RECEITAS.
1.5.6.1 6.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM.
6.2.1 Tendo em vista que, nesse aspecto, o voto proferido na decisão ora recorrida
utilizou-se, em larga escala, da técnica de reproduzir a confusa exposição constante do
“termo de verificação e de encerramento DO procedimento fiscal - n° 026”, onde a
Fiscalização desenvolveu um hercúleo esforço visando a penalização da recorrente a
qualquer preço, e de maneira a permitir uma inteligível apreciação da contradita aqui
oferecida, a recorrente pede vênia para resumir as práticas por ela adotadas em sua
contabilidade, e a maneira como foram entendidas pela Fiscalização e,
consequentemente, pelo I. Relator do acórdão.
6.2.2 Com efeito, a interface é uma empresa de pequeno porte, criada especialmente
para permitir a atuação profissional do seu principal sócio, FÁBIO CAMPOS
FATALLA (que detém 99,99% do seu capital) na atividade de engenheiro têxtil
certificante, cuja receita advém de grandes empresas importadoras. De outra parte,
exceto pequenas despesas (aluguel e secretária juliana), as saídas de numerário da
empresa destinam-se, integralmente, a esse sócio, que as utiliza na medida das suas
necessidades pessoais.
6.2.3 Exatamente por essa razão, toda a sua receita e efetivada pela via bancária e é
integralmente contabilizada (mesmo porque eventuais omissões seriam detectadas pelos
sistemas informatizados da SRF), como todos os pagamentos são realizados por meio de
cheques: é dizer, não ocorre, na conta caixa, o trânsito de qualquer valor em moeda
corrente, sistemática essa que torna impossível a omissão de receitas. Ressalte-se, aliás,
que, não obstante o esforço despendido, nada foi apontado nesse sentido pela D.
Fiscalização.
6.2.4 Fazendo um parêntesis, é sabido que, para o pagamento de uma despesa mediante
cheque, as empresas efetuam a sua contabilização mediante débito na conta despesa e
crédito na conta bancos, ou, alternativamente, para melhor controle, fazendo-o passar
pela conta caixa, ou seja, debitando o caixa e creditando bancos pela emissão do
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

cheque, e de imediato debitando a conta despesa e creditando a conta CAIXA, critério
este adotado pela recorrente.
6.2.5 Como se observa, na segunda sistemática acima exposta, não existe o
“suprimento” de CAIXA, como erroneamente classificado pela Fiscalização (v.
“TVEPF n° 026”, item 3.1.2, página 20), já que este, por óbvio, implica o ingresso de
dinheiro novo, seja decorrente de uma venda, de um empréstimo bancário, ou fornecido
pelo sócio da empresa, às vezes de modo fictício, para esconder a omissão de receitas.
6.2.6 Pois bem, se a receita da recorrente sempre foi realizada mediante cheques ou
transferências bancárias de seus clientes, e os pagamentos foram, do mesmo modo,
efetivados mediante cheques, inexistia a possibilidade da existência de saldo credor no
caixa, exceto na hipótese, já mencionada, em que a instituição financeira tivesse
efetuado o pagamento de cheque emitido sem a suficiente cobertura de fundos, o que,
efetivamente, não ocorreu.
6.2.7 Por outro lado, se emitido o cheque, devidamente debitado à conta caixa e
creditado à conta banco, mas omitido o lançamento a débito de lucros acumulados e a
crédito de caixa (o que ocorreu, em certos casos, por falha contábil), tem-se, como
resultado, o aumento do saldo devedor de caixa (sem nenhuma consequência tributária,
posto que tributada pelo lucro presumido), o que, como mencionado no SUBITEM
6.1.13, supra, fez aumentar o saldo devedor dessa conta, que, de R$ 210.724,21 em
31/12/2005, passou a ser de R$ 757.768,92 em 31/12/2006 e de R$ 798.920,71 em
31/12/2007 (conforme livros razão anexados ao processo).
6.2.8 Cabe, aqui, um segundo parêntesis: é certo que a recorrente efetuou o pagamento
de tributos com base no lucro presumido, e, ainda que tenha indicado, na DIPJ, que essa
apuração era realizada com base em livro CAIXA, também é certo que possuía
escrituração completa (relacionada no item 2.30 do “TVEPF N° 026”), na qual, aliás,
estão integralmente fundamentados todos os levantamentos realizados pela Fiscalização.
6.2.9 Registre-se, mais, que, não obstante a existência dessa escrituração, que se
encontra às fls. 4.256 a 5.356 do processo administrativo, devidamente registrada
na JUCESP (como se comprova com os docs. n°s. 01/02, aqui anexados), a
Fiscalização, com o objetivo de tributar a qualquer custo, houve por bem desmerecê-la,
a pretexto de que ‘‘não foram apresentados à Fiscalização os Livros Diário e Razão,
encadernados e revestidos das formalidades...”), como se vê na página 11 do
“TVEPF N° 026”:
“2.29 - No dia 28/03/2012, esta Fiscalização efetuou diligência levada a efeito no
Escritório Contábil CONTABILIDADE TEORIA E PRÁTICA LTDA., CNPJ n°
05.691.372/0001-25, responsável pela escrituração dos Livros Caixa n°s 05 e 06 da
INTERFACE, anos-calendário 2006 e 2007, respectivamente (fls. 4.252 a 4.255).
2.30 - Após autorização do sócio-administrador do escritório de contabilidade o Sr.
Gilberto José de Oliveira, contabilista responsável e procurador da empresa, esta
Fiscalização obteve alguns arquivos magnéticos (fls. 4.256 a 5.356).
Plano de Contas 2006
Balancete Analítico 12/2006
Livro Razão 2006
Livro Diário 2006
Plano de Contas 2007
Balancete Analítico 12/2007
Livro Razão 2007
Livro Diário 2007
Observação: Não foram apresentados à Fiscalização os livros Diário e
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Razão, encadernados e revestidos das formalidades previstas nos artigos 258 e 259
do RIR/99.” (o sublinhado é do original)
6.2.10 Ora, ainda que Fiscalização tenha anexado, aos autos, como dito, toda a
escrituração da recorrente, não levantou, em momento algum, a possibilidade da
existência de diferenças entre aquilo que foi escriturado no livro caixa e o que foi
contabilizado nos livros diário e razão, perdendo, assim, a possibilidade de acusá-la da
prática de fraude ...
6.2.11 Além do mais, inexistem dúvidas de que a escrituração contábil via
processamento de dados implica a completa integração dos registros efetuados, eis que
os números inseridos nos livros diário e razão da recorrente foram reproduzidos no
LIVRO CAIXA apresentado. Vale dizer, o conteúdo dos livros caixa e razão é mera
consequência do quanto lançado no LIVRO DIÁRIO.
6.2.12 Não obstante, isso, como o objetivo era apurar a existência de saldos credores a
qualquer custo, havia que desconsiderar a existência dos saldos devedores, mencionados
no SUBITEM 6.2.7, anterior, o que fez Fiscalização nos termos descritos no “TVEPF
N° 026":
ITEM 2.31 (página 12):
“A empresa foi intimada a comprovar a efetiva existência dos recursos financeiros
escriturados a título de ‘Saldos Anteriores’, na ‘Conta Caixa’ dos Livros Caixa n°s
05 e 06, nas datas de 01/01/2006 e 01/01/2007, nos valores de R$ 210.724,21 e de
R$ 757.768,82, respectivamente
ITEM 2.35 (página 16):
“- não foram considerados os ‘Saldos Anteriores’ da Conta Caixa, nos
valores consignados no item ‘2’ deste Termo, por ausência de comprovação dos
mesmos porparte da empresa."
6.2.11 Pois bem, é de clareza solar que, na sistemática adotada pela recorrente (onde a
conta caixa é utilizada para registro da operação), se há a emissão de um cheque, e os
lançamentos contábeis são efetivados corretamente (isto é, um a débito de caixa e a
crédito de bancos, e outro a crédito de CAIXA e a débito de LUCROS
ACUMULADOS), não há que se falar na existência de saldos (devedores ou credores).
Logo, na medida em que, no caso concreto, o débito efetuado nessa conta decorreu,
sempre, da contabilização do cheque emitido (o um), resta evidente que a eventual
existência de saldo devedor deriva, inevitavelmente, do fato de que não foi realizado o
outro lançamento. Estes são conceitos elementares de contabilidade.
6.2.12 No entanto, o I. Relator do acórdão ora recorrido, ainda que reconhecendo esse
fato, como se vê no item 100, às fls. 5969 (‘‘Conforme relatado no item anterior (A-1-
Suprimentos de Caixa efetuados com Cheques emitidos pela empresa), a fiscalizada
utilizou-se de recursos artificialmente mantidos na Conta Caixa, sem registrar as saídas
de valores consignados em centenas de cheques de sua emissão, lançados a débito dessa
conta"), considerou-o como indício de irregularidade, o que se constitui em rematado
absurdo.
6.2.13 Constata-se, desse modo, a completa impossibilidade da existência de saldos
credores de caixa, seja (a) porque toda a receita da recorrente sempre foi realizada pela
via bancária, seja (b) porque a apuração realizada pela Fiscalização desconsiderou a
existência de saldos devedores devidamente contabilizados, seja (c) porque elaborou
demonstrativos absolutamente incorretos, consoante demonstrado no processo
administrativo
N°
10845.725582/2012-02,
seja
(d),
finalmente,
porque
os
esclarecimentos por ela prestados foram olimpicamente ignorados, com infringência do
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

contido no artigo 845, § 1°, do rir/99 (vide item seguinte), o que desqualifica a autuação
realizada.
1.5.7
7. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS
PELO CONTRIBUINTE.
1.5.7.1 7.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E AINVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM.
7.2.1 Nesse aspecto, o I. Relator do acórdão ora recorrido, às fls. 5974, limita-se a
reproduzir os mesmos argumentos constantes do aludido “TVEPF N° 026”, como,
também, a transcrever os esclarecimentos prestados pela recorrente, sendo que estes, do
mesmo modo como feito pela Fiscalização, foram olimpicamente ignorados.
7.2.2 Com efeito, foi esclarecido, por escrito, que os cheques emitidos, em pagamento
de lucros distribuídos, tinham os seguintes destinos:
a) os emitidos em nome de Juliana Gonçalves da Silva, funcionária registrada da
recorrente, destinavam-se à obtenção de recursos em moeda junto à instituição
financeira sacada, e
b) os demais, também nominalmente emitidos, destinavam-se ao pagamento de
débitos da pessoa física do sócio Fábio Campos Fatalla.
7.2.3 Não obstante esses esclarecimentos, o I. Relator às fls. 5975, expõe como razões
de decidir:
“132. Assim, tendo em vista que a interessada não identificou, em sua totalidade, os
beneficiários dos cheques emitidos pela empresa, bem como não informou as
destinações destes mesmos cheques, tampouco apresentou os documentos
comprobatórios das operações ou suas causas, está plenamente justificado o texto
lavrado no T. V.E.P.F. n° 26.’’
7.2.4 Ora, em primeiro lugar, é certo que a Fiscalização tinha, em seu poder, cópia de
todos os cheques emitidos, todos nominativos, tanto que elaborou o demonstrativo
“cheques utilizados para pagamentos A TERCEIROS SEM IDENTIFICAÇÃO DAS
OPERAÇÕES QUE DERAM CAUSA’’, “ANEXO B” ao mencionado “TVEPF n°
026”, razão pela qual é destituída de sentido qualquer afirmativa quanto à falta de
identificação dos beneficiários.
7.2.5 Depois, na medida em que a RECORRENTE esclareceu que tais cheques se
destinavam ao pagamento de compromissos financeiros do seu sócio, ou seja, não
diziam respeito às atividades da empresa, além do fato de que não tinham qualquer
interferência na tributação correspondente, efetivada com base no lucro presumido, os
demais elementos requisitados (“natureza da operação que deu causa ao pagamento” e
“documentos
comprobatórios
relativos
às
operações”)
eram
absolutamente
desnecessários aos objetivos da Fiscalização.
7.2.6 De fato, se a empresa, ao distribuir lucro ao sócio, emite, a pedido deste, cheque
nominal a terceiro (com vistas a evitar dupla incidência da CPMF, então vigente), para
pagamento de compromisso particular desse sócio, resta evidente não se tratar de
operação da pessoa jurídica, insuscetível de ser sindicada em fiscalização a esta dirigida.
Além do mais, como já exposto, exceto o pagamento de reduzidíssimas despesas,
inexistiam “operações” da empresa que pudessem apontar para a existência de omissões
de receita.
7.2.7 Portanto, uma vez que tais esclarecimentos foram devidamente prestados, não
poderiam as autoridades administrativas, quer a Fiscalização, quer o I. Relator, sem
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

“elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão”, ignorá-las,
sob pena de infringência do disposto no artigo 845, § 1o, do rir/99, razão da completa
invalidade de quanto ficou decidido pela autoridade julgadora de primeira instância.

1.5.8 8. DA INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 61 DA LEI N° 8.981/95.
1.5.8.1 8.1 A IMPUGNAÇÃO
8.1.1 No que diz respeito ao principal fundamento da autuação, isto é, a exigência do
IRRF, a Fiscalização considerou que os fatos nele narrados tinham “enquadramento
legal” nas disposições do artigo 61, e §§ 1o, 2o e 3o, da LEI N° 8.981/95, consolidadas
no artigo 674 do rir/99, assim redigidas:
[...]
8.1.2 Como se lê nesse dispositivo legal, são duas as hipóteses de incidência: aquela
prevista no caput, de “pagamento efetuado a beneficiário não identificado", e a referida
no seu § 1o, no caso de “pagamento efetuado a terceiros, ou a sócio, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa”, razão pela cabia à Fiscalização definir em qual
delas considerou inserida a recorrente, com relação aos cheques emitidos, nominativos a
terceiros.
8.1.3 Data venia, a autuação, sobre qualquer desses fundamentos, é absolutamente
inconsequente, e decorre, unicamente, da necessidade da exigir tributo da recorrente a
qualquer preço, porquanto, como já explicitado no subitem 7.2.4, anterior, no “anexo b -
cheques utilizados para PAGAMENTOS A TERCEIROS SEM IDENTIFICAÇÃO
DAS OPERAÇÕES QUE DERAM causa” (que é parte integrante do referido “TVEPF
n° 026”), elaborado pela própria Fiscalização, estão relacionados cheques
exclusivamente nominativos, o que impede o enquadramento da autuação nas
disposições do caput do artigo 61, eis que este faz expressa referência a “beneficiário
não identificado”.
8.1.4 Por outro lado, no subitem 7.2.2, acima, restou perfeitamente caracterizado o
destino dado a esses cheques nominativos, qual seja, a sua entrega ao sócio da empresa,
circunstância essa que torna incompatível a incidência do disposto no § 1o do mesmo
dispositivo legal, que exige, para tanto, a falta de comprovação da operação, ou da sua
causa, inexistente no presente caso, já que os esclarecimentos prestados pela recorrente
a esse respeito não foram afastados pela Fiscalização com “elemento seguro de prova ou
indício veemente de falsidade ou inexatidão”, como longa e cansativamente
demonstrado no subitem 7.2, anterior.
8.1.5 Como visto, verifica-se a impossibilidade jurídica da exigência tributária, posto
que inocorrentes as hipóteses de incidência previstas no mencionado artigo 61 da lei n°
8.981/95, motivo da improcedência do auto de infração impugnado.
8.1.6 De outra parte, ainda que os fatos efetivamente ocorridos permitissem a incidência
de uma delas, do mesmo modo seria inválida a autuação realizada, porquanto, por
corresponderem a disposições legais absolutamente distintas, insuscetíveis de aplicação
ao mesmo fato concreto, cabia fosse individualizada pela Fiscalização. Confira-se a
lição de HIROMI HIGUCHI, FÁBIO HIGUCHI e CELSO HIGUCHI:
“Antes da criação das Delegacias da Receita Federal de Julgamento pela Lei n°
8.748/93, o Io C.C. aceitava a inovação do lançamento nas decisões dos Delegados
da Receita Federal, desde que reabrisse o prazo para impugnação do lançamento.
Com isso, antes da decisão o julgador de primeira instância podia inovar o
fundamento legal do lançamento ou aumentar o valor do auto de infração.
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Com a separação das funções, os lançamentos de tributos são efetuados pelas
Delegacias da Receita Federal enquanto os julgamentos dos processos em primeira
instância são procedidos pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento. Após
a separação das funções, o Io C.C. vem decidindo pela nulidade das decisões de
primeira instância quando houver qualquer inovação no lançamento, seja de
inovação nos fundamentos legais ou de alteração no valor do tributo lançado. Vide
os ac. 101-92.109/98 (DOU de 12-08-98), 107-04.207/97 (DOU de 10-02-98) e 108-
05.134/98 (DOU de 27-07-98).” 12 (sublinhamos)
8.1.7 A propósito, pelos jurídicos fundamentos que os embasam, cumpre sejam
reproduzidas as ementas, a seguir transcritas, de acórdãos do E. CONSELHO DE
CONTRIBUINTES:
ACÓRDÃO N° 107-04.207 (RECURSO N° 110.176):
“IRPJ - NORMAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO DRJ - LANÇAMENTO -
GLOSAS DE DESPESAS - MULTA CONTRATUAL - INOVA- ÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO NA DECISÃO - NULIDADE - Por força do
disposto no art. 18, parágrafo 3°, c.c. no inciso I, do art. 54, do Decreto n° 70.235/72, é
nula a decisão do Delegado de Julgamento que, inovando os fundamentos da autuação,
procura regularizar vício insanável praticado no ato de lançamento. (...).” (o sublinhado
é nosso)
ACÓRDÃO N° 101-92.109 (RECURSO N° 114.942):
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
OU NOVO LANÇAMENTO. Consoante artigo 149 do Código Tributário Nacional, é
competente para revisão de ofício do lançamento anteriormente efetuado, a autoridade
incumbida do lançamento fitem XIII, do art. 1° da Portaria SRF n° 4.980/94). O
Delegado da Receita Federal de Julgamento não é autoridade lançadora e como tal não
tem competência para promover revisão de lançamento ou a novo lançamento. ”
ACÓRDÃO N° 301-34.763 (RECURSO N° 140.071):
“ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. Quando a capitulação legal dos fatos não se
enquadra aos fatos narrados e quando há capitulação especifica há de ser nulo o
lançamento tributário.”
8.1.8 Aliás, tais razões de decidir correspondem, a nada mais, nada menos, ao que
impõe o § 3o do artigo 18 do decreto n° 70.235/72, que dispõe taxativamente:
“Art. 18. (...).
§ 3° Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal,
será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento suplementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria
modificada. ”
8.1.9 Portanto, na medida em que, na autuação, não foi apontado em qual dos dois
dispositivos legais tinham enquadramento os fatos narrados pela Fiscalização, cumpria
fosse decretado o seu cancelamento
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.5.8.2 8.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM.
8.2.2 Vale dizer, dita decisão é absolutamente omissa exatamente na matéria mais
importante do processo, já que não examina qualquer dos argumentos expostos na
impugnação, e repetidos no subitem 8.1, anterior, o que a torna nula de pleno direito,
visto que não guarda conformidade com o que deve conter a decisão administrativa,
conforme estabelecido no artigo 31 do DECRETO N° 70.235/72 (“A decisão conterá
relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de
lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra todas as exigências requisitos esses assim analisados por António da
Silva Cabral , que foi Presidente das 3a, 4a e 6a Câmaras do E. 1° Conselho de
Contribuintes:
“1. Os requisitos da decisão. Conforme acentuado anteriormente, o esquema da
decisão obedece, na essência, ao esquema subsuntivo guiado pelo silogismo em
que a premissa maior é a NORMA, a premissa menor e a verificação do fato e, por
fim, como em todo silogismo, a conclusão resulta da aplicação da norma ao fato.
(...).
O dispositivo menciona, como primeiro requisito da decisão, a elaboração do
relatório resumido do processo. (...).
(...).
O segundo requisito da decisão consiste na apresentação dos fundamentos legais.
Uma vez que o julgador repetiu, na essência, em que consiste a controvérsia, e
supondo que o leitor do relatório tenha alcançado uma visão nítida dos fatos
objeto do processo, agora é o momento de dizer qual a norma aplicável ao caso.
(...).
Em primeiro lugar a decisão há de mencionar o fundamento de fato - assim
entendido aquele que não só menciona o fato trazido a julgamento, mas se reporta
ao que consta do lançamento - o que foi aduzido na impugnação sobre a matéria
fática, o apontamento das circunstâncias específicas do caso e, sobretudo, as
provas trazidas para os autos.
Em segundo lugar deve a decisão mencionar o fundamento de direito, que
consiste não só em mencionar as razões aduzidas pelo contribuinte como a
posição do fisco, quer mencionando as razões já constantes do auto, quer as
levantadas na informação fiscal. A seguir, deve o julgador dizer por que acolhe a
posição defendida pelo contribuinte, ou por que entende que as razões do fisco são
as que se ajustam ao que consta na norma. (...).
Há um predicado de fundamental importância: a decisão deve ser completa. Isto
significa que o julgador deve abordar todos os pontos da questão. Um dos motivos
da nulidade de decisões está na alegação do cerceamento do direito de defesa
praticado pelo julgador de 1o grau, por não ter apreciado todos os argumentos do
impugnante” (o itálico é do original e o sublinhado é nosso)

Fl. 6129
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.5.9 9. DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA DE 150%.
1.5.9.1 9.2 A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E AINVALIDADE DO
QUE NELA SE CONTÉM.
9.2.1 Como justificativa para o agravamento da penalidade, o I. Relator do acórdão
expõe às fls. 5977:
“143. O fundamento para a aplicação da multa qualificada, ao contrário do
entendimento da autuada, encontra-se perfeitamente delineado no item 4.2.6 do
T.V.E.P.F. n° 26, sendo cabível a transcrição do seguinte trecho, que elucida a
questão:
A manutenção artificial de saldos devedores da Conta Caixa causada pelas
manobras identificadas na escrituração dos Livros Caixa 05 e 06, possibilitou a
omissão de receitas e centenas de pagamentos a terceiros sem que a empresa os
registrasse, identificasse seus beneficiários e as operações que lhes deram
causa.
Segundo a NBC T 11 - IT 03 FRAUDE E ERRO (Normas Brasileiras de
Contabilidade - Interpretação Técnica) conceitua-se como fraude:
CONCEITOS
2. O termo fraude refere-se a ato intencional de omissão ou manipulação de
transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. A
fraude pode ser caracterizada por:
a) manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos, de modo
a modificar os registros de ativos, passivos e resultados;
b) apropriação indébita de ativos;
c) supressão ou omissão de transações nos registros contábeis;
d) registro de transações sem comprovação; e
c) aplicação de práticas contábeis indevidas."
Neste caso, estamos diante de um lançamento complementar com lançamento de
multa de ofício Já qualificada anteriormente ao qual se acrescenta a
constatação da existência de outros recursos do impugnante que foram
direcionados à conta de terceiro, não tendo sido apurado em fiscalização
anterior, uma vez que o sujeito passivo omitiu a ocorrência do fato gerador,
conduta que se amolda às circunstâncias autorizadoras para qualificação da
multa de ofício tal como lavrada. ”
9.2.2 Não obstante houvesse a Fiscalização, no aludido “TERMO DE VERIFICAÇÃO
E DE ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL N° 026”, feito menção ao
conceito de fraude estabelecido pelas normas brasileiras DE contabilidade, para
justificar a aplicação da multa qualificada de 150%, como, também ali, tenha se referido
às disposições dos artigos 71, 72 e 73 da LEI N° 4.502/64, transcrevendo-os, o certo é
que não especificou em qual deles enquadrou o comportamento da recorrente, o que,
repita-se, é motivo de nulidade da aplicação dessa pena.
9.2.3 Além disso, admitindo-se, para argumentar, que tenha fundamentado tal aplicação
nas disposições do artigo 72 da referida LEI N° 4.502/64 (“Fraude é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento”), já que inaplicáveis ao caso os conceitos contábeis ali
expostos, cumpre evidenciar que a Fiscalização deixou de comprovar a existência do
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

dolo, essencial para caracterizá-lo, nos termos da SÚMULA N° 25 do CARF (”A
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lein° 4.502/64”).
9.2.4 Verifica-se, assim, que mesmo que válido o absurdo lançamento tributário
realizado (o que se aceita tão somente por amor ao debate), não teria cabimento a
aplicação da multa qualificada de 150%, o que caracteriza nula de pleno direito a
exigência impugnada.
1.5.10 10. CONCLUSÃO E REQUERIMENTO
10.1 Diante de todo o exposto, constata-se que inexistem condições legais para a
manutenção do auto de infração lavrado, seja pela invalidade da ação fiscal por
inobservância de atos administrativos, seja pela existência do cerceamento do direito de
defesa, seja em face da incompetência dos AFRFB que a realizaram, seja diante da
decadência, seja porque, no mérito, em desacordo com a legislação de regência, seja,
finalmente, pela invalidade da aplicação da multa agravada.
10.2 Desse modo, solicita a RECORRENTE, por ser medida da mais alta justiça, que
seja dado provimento a este recurso, para desobrigála do recolhimento de quaisquer
quantias.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Observa-se que não há novas razões apresentadas em segunda instância pela
recorrente, a qual se limitou a reproduzir o que já fora alegado e enfrentado pela decisão de piso.
Desse modo, valho-me da faculdade disposta no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF,
para reproduzir os fundamentos da decisão de piso, os quais serão adotadas neste voto como
razões de decidir.
Por se tratar de um procedimento fiscal extenso, do qual decorreram outras
infrações analisadas em conjunto pelo julgador de origem, reproduzo o inteiro teor do voto
proferido de modo a contextualizar o que vem aqui ser decidido.
1.6
DO VOTO DA DECISÃO DE ORIGEM (E-FLS. 5941 E SS.)
7.

Em sede de preliminar, torna-se importante observar que a doutrina e a
jurisprudência citadas pela recorrente, em processos dos quais não tenha participado ou
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

que não apresentem eficácia erga omnes, servem apenas de reforço aos seus
argumentos, não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não têm
eficácia normativa (art. 100 do CTN).
1.6.1.1 Preliminares.
8.

Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de
nulidade do lançamento fiscal arguida pela impugnante, porquanto assim estatuem os
artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
9.
Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só pode
haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa,
alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do
contraditório e da ampla defesa.
10.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de
infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
11.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas,
tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer
dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os históricos, os enquadramentos legais
e os demonstrativos de apuração do IRPJ e reflexos, para se ter presente as
circunstâncias que envolveram o lançamento.
1.6.1.2 “Da Nulidade do Lançamento, por Cerceamento do Direito de Defesa.”
12.

Argumenta a defendente que os autuantes encaminharam, junto com os
AI, diversos Anexos, mas não foram remetidas cópias, “frente e verso”, dos cheques por
ela emitidos, ilicitamente obtidas pela Fiscalização, diretamente do Banco do Brasil e
Banco Safra, que fundamentaram a autuação, de modo que pudesse identificar-lhes a
origem, tendo ocorrido, portanto cerceamento do direito de defesa (reproduz a fl. 4 do
Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal (T.V.E.P.F no 026)).
13.

Acrescenta que para possa avalizar a licitude na obtenção das provas
anexadas ao processo, e que constituem a pedra de toque da sua validade, cumpre seja
cientificada da forma como foram obtidas, pela autoridade administrativa, os dados
acerca da movimentação financeira, bem como as mencionadas cópias dos cheques,
fatos esses que também não foram levados ao seu conhecimento no momento da
autuação, posto que não lhe foram encaminhadas cópias dessas requisições e
subsequentes respostas, o que a impediu de analisar a licitude desses comprovantes.
14.

De plano, cabe mencionar que no Termo de Intimação Fiscal que deu
início à fiscalização (ciência em 31/12/2010 - fl. 5) a interessada foi intimada a
Fl. 6132
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

apresentar as cópias dos cheques. Em razão do não atendimento do pleito da
fiscalização, e após sucessivos pedidos de dilação de prazo sem que a empresa se
manifestasse, foi lavrado o Termo de Constatação de Embaraço à Ação Fiscal (ciência
em 10/06/2011).
15.

Assim, decorridos cerca de 5 meses sem que a fiscalizada
disponibilizasse as referidas cópias de cheques, foram expedidas Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), em estrita conformidade com a
legislação de regência da matéria (fls. 38 a 54)
16.

No que se relaciona às cópias dos cheques obtidos por meio das RMF,
esta foram disponibilizadas juntamente com o T.I.F no 17 (ciência em 30/11/2011 – fls.
59/61), por meio de CDR com 30 arquivos, com cópias de cheques 2006 (fls.
560/1079), cópias de cheques 2007 (fls. 1080/1553), recibos de retiradas de lucro (sócio
Fábio Fatalla – fls. 1554/1944), microfilme cheques Banco do Brasil (fls. 1945/2696) e
microfilme cheque Banco Safra (fls. 2697/4044).
17.

Portanto, improcedente a arguição de cerceamento de defesa postulada
pela defendente.
1.6.1.3 “Da Invalidade da Ação Fiscal por inobservância do disposto na
Portarias da Secretaria da Receita Federal nos 500/1995 e 3007/2002.”
18.

Pugna a autuada que pelo que se depreende das retrocitadas Portarias,
constata-se que a atividade administrativa de fiscalização exige, em face dos princípios
constitucionais da isonomia, impessoalidade e imparcialidade, que seja ela dirigida uni-
formemente aos administrados. Complementa que para que não fiquem resumidos a
meras palavras, há que cumprir rigorosamente o programa de fiscalização traçado, sob
pena de, revelando perseguição ou favorecimento, nele incluir contribuintes que não se
enquadram nos parâmetros escolhidos, ou dele excluir pessoas que neles se enquadram,
respectivamente.(transcreve as mencionadas Portarias às fls. 5827 e 5828). [e-fls.
5783/5784]
19.

Acrescenta que em nenhum momento foi indicado, pelos AFRFB
autuantes, nos termos que lavraram, as razões, ou a origem, da fiscalização procedida
com relação aos negócios da recorrente, isto é, em qual programa de fiscalização,
elaborado pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), nos termos dos atos
normativos acima referidos, havia sido ele incluído, de modo que pudesse avaliar se os
critérios estabelecidos pelas autoridades superiores estavam sendo devidamente
observados, sob pena de restarem caracterizados, de parte da administração local, o
mero capricho, a perseguição, a animosidade ou puro interesse político.
20.

Conclui que considerando que a seleção da defendente para ser
fiscalizada foi determinada em completa desconformidade com o disposto no artigo 1o,
e § 4o, da Portaria SRF no 3.000/2002, posto que não autorizada pelo Sr. Coordenador
Geral de Fiscalização, resta evidente a existência do desvio de poder, com o que é
absolutamente nulo o lançamento tributário dela decorrente.
21.

Quanto a este assunto, inicialmente é necessário dizer que as atividades
de planejamento e execução dos procedimentos fiscais, à época do início da fiscalização
(em 31/12/2010, conforme Termo de Início de Fiscalização às fls. 3 e 4), estavam
reguladas pela Portaria do Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) no 11.371, 12
de dezembro de 2007. A Portaria RFB no 11.371/2007, em termos gerais, apenas
adaptou as regras já veiculadas pela Portaria SRF no 3.007/2001 à nova estrutura
administrativa criada com a fusão entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da
Receita Previdenciária, determinada pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Vejamos os dispositivos da Portaria 11.371/2007 que interessam à lide ora discutida:
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Art. 1o O planejamento das atividades de fiscalização dos tributos federais, a serem
executadas no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, será
elaborado pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) e pela Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana), no âmbito de suas respectivas áreas de
competência, considerando as propostas das unidades descentralizadas da RFB,
observados os princípios do interesse público, da impessoalidade, da
imparcialidade, da finalidade, da razoabilidade e da justiça fiscal.
Art. 1o O planejamento das atividades de fiscalização dos tributos federais, a serem
executadas no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, será
elaborado pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), pela Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana) e pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), no âmbito de suas respectivas áreas de
competência, considerando as propostas das unidades descentralizadas da RFB,
observados os princípios do interesse público, da impessoalidade, da
imparcialidade, da finalidade, da razoabilidade e da justiça fiscal.
(...)
Dos Procedimentos Fiscais
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos
administrados pela RFB, bem como da correta aplicação da legislação do comércio
exterior, podendo resultar em constituição de crédito tributário, apreensão de
mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções administrativas ou
exigências de direitos comerciais;
(...)
Do Mandado de Procedimento Fiscal
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 , com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997 , dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 6o O MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições regimentais,
pelas seguintes autoridades:
(...)
IV - Superintendente da Receita Federal do Brasil;
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

(...)
Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do AFRFB responsável pela execução do mandado;
VI - o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFRFB a que
se refere o inciso V; e
VII - o nome, a matrícula e o registro de assinatura eletrônica da autoridade
outorgante e, na hipótese de delegação de competência, a indicação do respectivo
ato.
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do
procedimento fiscal a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de
apuração, bem como as verificações relativas à correspondência entre os valores
declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em
relação aos tributos administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham
ocorrido nos cinco anos que antecedem a emissão do MPF e no período de
execução do procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§ 2o No caso de auditoria em matéria previdenciária, o prazo a que se refere o § 1o
será de dez anos.
§ 3o Na hipótese de se fixar o período de apuração correspondente, o MPF-F
alcançará o exame dos livros e documentos, referentes a outros períodos, com vista
a verificar os fatos que deram origem a valor computado na escrituração contábil e
fiscal do período fixado, ou dele sejam decorrentes.
(...) (negritos acrescidos)
22.

Como se vê, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é o instrumento
que a autoridade fiscalizadora apresenta ao contribuinte fiscalizado para que este tome
ciência, entre outras informações, do tributo e do período que serão examinados, qual
fiscal está autorizado a realizar o trabalho e por quanto tempo. No presente caso, este
documento foi regularmente emitido pelo administrador competente, no caso o
Superintendente da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal, bem como foi
cientificado ao sujeito passivo (fl. 5). Assim, presume-se até prova em contrário a cargo
da impugnante que apenas alega, que a mesma contribuinte foi selecionada para ser
fiscalizada em observância aos princípios da impessoalidade, imparcialidade e interesse
público, previstos no artigo 1o da Portaria RFB no 11.371/2007. O que está
caracterizado, segundo os documentos presentes no processo, é que estes princípios
foram observados.
23.

Além disto, o presente lançamento seria válido ainda que a presente
ação fiscal fosse fruto de uma decisão funcional do Auditor-Fiscal autuante, isto é, não
decorresse de uma decisão administrativa de um de seus superiores hierárquicos,
materializada no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
24.

O MPF é um instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil criado por ato infralegal. Eventual vício
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

verificado no MPF não teria o poder de contaminar o procedimento fiscal e os
lançamentos, atos que encontram fundamentos de validade em atos normativos de
hierarquia superior, o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), os quais, em momento algum, tratam o MPF como requisito de
validade do lançamento.
25.

O regramento trazido pelo Secretário da Receita Federal do Brasil,
repise-se, mero ato infralegal de natureza gerencial, não cria regra de competência, seja
ela genérica ou específica, pois seria inadmissível pensar que uma portaria teria condão
de disciplinar matéria reservada à lei. Os Auditores-Fiscais encontram o fundamento de
validade para a execução da atividade administrativa do lançamento nos artigos 3o e
142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, transcritos a seguir:
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(negritos acrescidos)
26.

Verifica-se que a competência para fiscalizar e executar o ato
administrativo de exigência do crédito tributário é da autoridade administrativa que, no
caso de lançamento dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, recai privativamente no Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, nos estritos termos do art. 6o, I, a da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002,
in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;(negritos
acrescidos)
27.

Portanto, a ausência desse instrumento poderia ensejar, no máximo, uma
irregularidade administrativa, cuja apuração seria do interesse exclusivo da
Administração Tributária, não dando causa à anulação do lançamento, pois não se
constitui em um de seus requisitos de validade.
28.

Este entendimento encontra-se pacificado no antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme as
seguintes ementas:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - A atividade de seleção do
contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação fiscal,
inclusive dos prazos para a execução do procedimento, são atividades que integram
o rol dos atos discricionários, moldados pelas diretrizes de política administrativa
de competência da administração tributária. Neste sentido, o MPF tem tripla
função: a) materializa a decisão da administração, trazendo implícita a
fundamentação requerida para a execução do trabalho de auditoria fiscal, b) atende
ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da fiscalização e c)
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

reverencia o princípio da pessoalidade. Questões ligadas ao descumprimento do
escopo do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações, devem ser resolvidas no
âmbito do processo administrativo disciplinar e não têm o condão de tornar nulo o
lançamento tributário que atendeu aos ditames do art. 142 do CTN. (Ac. 1o CC no
107-06820, sessão de 16/10/2002, Relator Luiz Martins Valero)
NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - O
MPF constitui-se em elemento de controle da administração tributária, disciplinado
por ato administrativo. A eventual inobservância da norma infralegal não pode
gerar nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal. (Ac. 1o CC no 108-
07079, Sessão de 22/08/2002, Relator Luiz Alberto Cava Maceira)
MPF - O Mandado de Procedimento Fiscal, é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento. (Ac. no 105-14070, Sessão de 19/03/2003, Relator Nilton Pess)
PRELIMINAR - NULIDADE - MPF - É de ser rejeitada a nulidade do lançamento,
por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da
administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário.
(Ac. no 106-12941, Sessão de 16/10/2002, Relator Luiz Antonio de Paula)
NORMAS PROCESSUAIS - VÍCIO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA NULIDADE
DO LANÇAMENTO - O vencimento do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) não se constitui hipótese legal de nulidade do lançamento. Recurso de ofício
provido, determinando que, ultrapassada a preliminar de nulidade do lançamento,
deve a autoridade julgadora a quo continuar o julgamento do mesmo quanto ao seu
mérito. (Ac. no 201-76449, Sessão 19/09/2002, Relator Gilberto Cassuli)
29.

Portanto, carece ao contribuinte interesse em questionar o procedimento
que levou a sua seleção para ser fiscalizado, uma vez que não se trata de requisito de
validade do lançamento.
1.6.1.4 “Da Invalidade da Ação Fiscal por Incompetência dos Auditores que a
Realizaram.”
30.

Pugna a requerente que em razão do Decreto no 70.235/1972, com a
redação dada pelo art. 9o da Lei no 8.748/1993, para que o AFRFB, de repartição
diferente daquela do domicílio do contribuinte, tenha competência para a fiscalização,
há a necessidade que essa repartição diferente tenha jurisdição, mesmo porque sem
jurisdição não há competência.
31.

Acrescenta que no caso dos autos a defendente foi fiscalizada pelos
AFRFB Francisco César de Oliveira Santos e Sérgio Martinez, com exercício na
Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo, “órgão este que não tem
jurisdição, não tendo, pois, competência para fiscalizar e lançar tributo.”(o domicílio
fiscal da empresa está situado na cidade de Santos).
32.

Complementa que o Regimento Interno da SRFB, em seus arts. 190 e
192, defere às Superintendências, como órgãos regionais que são, apenas as atribuições
de gerenciamento das atividades de fiscalização, e nunca a execução de tais atividades,
que foi atribuído aos órgãos sub-regionais (Delegacias e Inspetorias da Receita Federal),
aos quais estão, efetivamente, jurisdicionados os contribuintes que neles têm seus
domicílios fiscais.
33.

De plano, cabe esclarecer, ao contrário do entendimento da interessada,
que as Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (SRRF) podem
gerenciar o desenvolvimento das atividades de fiscalização, com fulcro no art. 205 do
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), aprovado pela
Portaria MF no 587, de 21/12/2010 (vigente à época dos fatos analisados), o que inclui a
atividade de fiscalização propriamente dita:
Art. 205. Às Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil - SRRF
compete, quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a
outras entidades e fundos, no âmbito da respectiva jurisdição, gerenciar o
desenvolvimento das atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito
tributário, de acompanhamento dos contribuintes diferenciados, de interação com o
cidadão, de comunicação social, de tributação, de fiscalização, de controle
aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística,
de contabilidade, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização e
modernização, bem assim supervisionar as atividades das unidades subordinadas e
dar apoio técnico, administrativo e logístico às subunidades das Unidades Centrais
localizadas na região fiscal.(negritos acrescidos)
34.

Em estrito cumprimento a este mandamento, a Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal, à qual está subordinada a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos (cidade do domicílio da contribuinte),
instituiu, nos termos da Portaria SRRF08-G no 13/2006, o Grupo Especial de
Fiscalização, cujos integrantes são Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e
emitiu o Mandado de Procedimento Fiscal que instrumentaliza o procedimento, nos
termos da Portaria RFB no 3.014, de 29/06/2011, que consigna, em seu artigo 6o,
“caput”, as autoridades que têm a faculdade para emissão do MPF:
Art. 6 o O MPF será emitido, observadas as respectivas atribuições regimentais,
pelas seguintes autoridades:
I - Coordenador-Geral de Fiscalização;
II - Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III - Superintendente da Receita Federal do Brasil;
IV - Delegado da Receita Federal do Brasil;
V - Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil;
VI - Corregedor-Geral;
VII - Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação; ou
VIII - Coordenador-Geral de Programação e Estudos.
(...)(negritos acrescidos)
35.

Portanto, incabível o argumento da defendente de que a
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal não dispõe
de competência para conduzir procedimento fiscal de contribuinte com domicílio fiscal
na cidade de Santos.
1.6.1.5 “Da Impossibilidade de Quebra do Sigilo Bancário da Impugnante sem
Autorização Judicial. Da Prova Ilegal.”
36.

Assevera a recorrente que com o advento da Lei Complementar no
105/2001, não restou afastada a necessidade da prévia autorização judicial para a quebra
do sigilo bancário do contribuinte, conforme preconiza o § 4o do artigo 1o desse
diploma legal.
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

37.

Acrescenta que os dados bancários e cópias dos cheques emitidos -
ilegitimamente requisitados, e obtidos, do Banco do Brasil e do Banco Safra -
caracterizam prova ilícita, posto que derivados da ilegal quebra do sigilo bancário da
empresa, insuscetível, portanto, de permitir a constituição de crédito tributário válido.
38.

Neste quesito, há que se proceder ao exame de alguns dos artigos da Lei
Complementar n.o 105, de 10 de janeiro de 2001.
39.

A Lei Complementar n.o 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras e dá outras providências, introduziu significativas
modificações no instituto do sigilo bancário em relação a sua anterior disciplina,
conferido pelo artigo 38 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ora revogado).
40.

Para facilitar o exame da matéria, serão reproduzidos, a seguir, alguns
dispositivos da Lei Complementar supra mencionada que dizem respeito ao
fornecimento de informações à administração tributária da União, mais precisamente à
Secretaria da Receita Federal, atual Secretaria da Receita Federal do Brasil, senão
vejamos:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III - o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei n.o 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
(...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar
(...)
Art. 5o - O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
I – depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
II – pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;
III – emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados;
IV – resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança;
V – contratos de mútuo;
VI – descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;
VII – aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável;
VIII – aplicações em fundos de investimentos;
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

IX – aquisições de moeda estrangeira;
X – conversões de moeda estrangeira em moeda nacional;
XI – transferências de moeda e outros valores para o exterior;
XII – operações com ouro, ativo financeiro;
XIII - operações com cartão de crédito;
XIV - operações de arrendamento mercantil; e
XV – quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou
outro órgão competente.
§ 2o - As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
(...).
§ 4o - Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
(...)
Art. 8o - O cumprimento das exigências e formalidades previstas nos artigos 4o, 6o e
7o, será expressamente declarado pelas autoridades competentes nas solicitações
dirigidas ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários ou às
instituições financeiras.
(...)
Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar,
constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e
multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar
injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos
desta Lei Complementar.
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Art. 11. O servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida em decorrência da quebra de sigilo de que trata esta Lei
Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem
prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado que
o servidor agiu de acordo com orientação oficial.(negritos acrescidos)
41.

Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que o artigo 1o, § 3o,
reconhecendo a prevalência do interesse público e social sobre o interesse privado ou
individual, excepciona, expressamente, da regra do sigilo bancário, os casos em que o
fornecimento de informações e documentos alusivos a operações e serviços de
instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo.
42.

Assim, assegura a aludida Lei Complementar, no seu artigo 1o, § 3o,
inciso III, que o fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil
pelas instituições financeiras, ou equiparadas, referentes à extinta Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira (CPMF), necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores
das respectivas operações, nos termos do artigo 11, § 2o, da Lei n.o 9.311, de 24 de
outubro de 1996, com redação dada pela Lei n.o 10.174/2001, não constitui violação do
dever de sigilo bancário.
43.

No mesmo sentido, prescreve a citada Lei, no seu artigo 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos nos seus artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 10.
44.

Tem-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, em face do disposto no parágrafo
único do artigo 142 do CTN. Concomitantemente, a legislação retro transcrita
excepciona o acesso às informações utilizadas pelo autuante, quando da lavratura dos
autos de infração, à figura de quebra de sigilo bancário.
45.

Portanto, se não houve, por todo o exposto, a quebra, mas a simples
transferência à Secretaria da Receita Federal do Brasil e seus servidores do dever de
preservar, sigilosamente, os dados financeiros da peticionária, não há que se falar na
necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais
informações.
46.

Levando-se em conta, por fim, que todas as determinações, precauções e
garantias exigidas pela aludida Lei Complementar n.o 105/2001, com o intuito de
garantir a mais perfeita inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários do
defendente foram, e estão sendo adotadas, no curso do presente procedimento, há que se
considerar a exigência realizada pela Fazenda Pública como perfeitamente lícita e
respaldada na lei.
47.

Saliente-se que a Administração Pública está sujeita à observância
estrita do princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37, caput, de nossa
Carta Magna, cabendo a ela, simplesmente aplicar as leis de ofício. Ou seja, deve tão-
somente obedecê-las, cumpri-las, ou ainda, pô-las em prática.
1.6.1.5.1 Conclusão
48.
Em consonância com o exposto, não houve, enfatize-se, qualquer cerceamento
de defesa da interessada e ofensa ao devido processo legal, e não há como prosperar a
veiculada tese de nulidade, uma vez que o auto de infração foi lavrado por pessoa
competente e está perfeito do ponto de vista formal, consoante as disposições legais do
artigo 10 do Decreto n.o 70.235/1972, e lavrado em conformidade com o artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.6.1.6 LANÇAMENTO IRRF – ANOS-CALENDÁRIO 2006/2007.
1.6.1.7 I – Preliminar de decadência.
49.

Pugna a recorrente que nos termos da doutrina dominante, aplica-se ao
tributo exigido o lançamento por homologação, cujo prazo decadencial tem como termo
inicial a data da ocorrência do respectivo fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o,
do CTN.
50.

Acrescenta que tendo em vista que, nos termos do § 2o do artigo 61 da
Lei no 8.981/95, "considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância", e admitindo-se como correta a autuação, o que se
faz somente para argumentar, os fatos geradores correspondentes às datas de 02/01/2006
a 23/11/2007 teriam sido alcançados pelo instituto da decadência, posto que o
mencionado AI foi notificado em 24/11/2012.
51.

Neste quesito, cabe atentar para o fato de que o lançamento do IRRF no
presente processo se reveste da modalidade de lançamento por homologação. Contudo,
este lançamento somente ocorre se o sujeito passivo efetuar o pagamento. Vejamos o
que dispõe o artigo 150, caput e §§ 1o e 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
52.

Como se observa, o lançamento por homologação somente se efetiva
com o pagamento antecipado. Com a ocorrência do recolhimento, o tributo estará
sujeito ao prazo decadencial do artigo 150 do CTN, ou seja, cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (§ 4o do artigo 150). Se não ocorrer o pagamento devido, não há como dizer
que houve lançamento por homologação. Nesta última hipótese, o tributo não recolhido
passa a ficar sujeito ao lançamento de ofício previsto no artigo 149 do mesmo CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato
ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
53.

E o prazo decadencial para o lançamento de ofício é o previsto no artigo
173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
54.

No presente caso, não houve recolhimentos deste tributo para o ano-
calendário considerado (fls. 5690 e 5693 do T.V.E.P.F no 26), e mesmo que tivessem
sido efetuados, os autuantes qualificaram a multa para o parâmetro de 150%, questão
que, como se verá na discussão do mérito do lançamento, encontra-se em perfeita
consonância com os requisitos que regem a matéria. Assim, a forma de contagem do
prazo decadencial se dá pela regra decadencial contida no artigo 173, inciso I, do CTN.
55.

No caso em tela, computando-se o prazo inicial da decadência a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado e considerando a regra contida no § 2o do art. 61 da Lei no 8.981/1996 de que
se considerada vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
importância, confirma-se que os valores incluídos no presente lançamento referentes a
pagamentos efetuados no período 01/01/2006 a 31/12/2006 encontravam-se decadentes
na data em que a autuada foi cientificada (24/11/2012).
56.

Nesses termos, a Autuação em análise deverá ser retificada para
exclusão do principal, e respectivos consectários legais, referentes ao período
supramencionado (01/01/2006 a 31/12/2006), restando incólumes os valores lançados
no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
57.

Ainda no plano da decadência a requerente refuta eventual argumento
no sentido de que, uma vez imposta a multa qualificada de 150%, o termo inicial do
prazo de decadência seria aquele fixado no inciso I do artigo 173, combinado com o
artigo 150, § 4o, todos do CTN, qual seja, “o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, já que “desconsideraria expressa
disposição dessa lei complementar, constante desse mesmo artigo 173, parágrafo
único.”
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

58.

Acrescenta que com vistas a afastar interpretações distorcidas desse
dispositivo, o artigo 898, § 2o, do RIR/1999, estabeleceu que ocorre a antecipação do
prazo previsto no artigo 173, inciso I, na hipótese de entrega de declaração antes de
primeiro de janeiro do ano seguinte, conforme jurisprudência transcrita às fls.
5848/5849.
59.

Conclui que mesmo que seja mantida a multa qualificada de 150%, resta
evidente a ocorrência da decadência pelo menos no que diz respeito à tributação
referente ao ano-calendário 2006, visto que a DIPJ a ele correspondente foi entregue em
28/06/2007 (juntou documento à fl. 5906), data essa que fixa o dies a quo do prazo
“prescricional”, com término em 28/06/2012.
60.

Esclareça-se que a jurisprudência colacionada pela contribuinte
(Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 01-06.081, de 11/11/2008),
encontra-se superada, tendo validade apenas inter-partes.
61.

Em consonância com o exposto, acata-se parcialmente a preliminar de
decadência suscitada pela defendente para os lançamentos discutidos neste processo
(IRRF).
1.6.1.8 II – Mérito.
1.6.1.9 Da Infração Fiscal.
62.

Em relação ao cerne do presente litígio, para se apreciar o cabimento ou
não dos lançamentos decorrentes de omissão de receitas, deve-se verificar com atenção
o que ocorreu durante o procedimento fiscal.
63.

Termo de Intimação Fiscal no 10 (fls. 3 e 4 – ciência por Aviso de
Recebimento (AR) em 31/12/2010 – fl. 5) foi exarado, em continuidade à ação fiscal
prevista no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0810600-2010-00587-6, para
intimar a fiscalizada a apresentar, em 20 (vinte) dias (foi fornecido à fiscalizada,
conforme registro no item 4 do T.I.F, cópias do extratos bancários das contas correntes):
Conta Corrente 422/0030-0/037.825-7 (período: 01/01/2006 a 31/12/2007 – Planilha fls.
20 a 31):
63.1.

Cópias microfilmadas dos cheques de emissão da empresa,
levados a débito da conta corrente, com históricos CH COMPENSADO, CH CMP
NACIONAL, CH COMPE INTER, CH PAGO ESPÉCIE, CH PAGTO TED, CH
PGTO CONTA e CH PGTO CONTA ADM.
63.2.

Cópias dos documentos representativos das operações
bancárias que identifiquem os remetentes, levados a crédito da conta corrente, com
os históricos DOC E COMPENSADO, TED E, CRE PAG FORNEC, DP CH
PRAÇA, DP CH PCA INT, DP CH FPCA INT, DP DINHEIRO, DP DINHEIRO
INT.
Conta Corrente 001/3146-1/29.978-2 (período: 03/04/2007 a 31/12/2007 – Planilha
– fls. 15 a 19):
63.3.

Cópias microfilmadas dos cheques de emissão da empresa,
levados a débito da conta corrente, com históricos 002-CHEQUE e 102-CHEQUE
COMPENSADO.
63.4.

Cópias dos documentos representativos das operações
financeiras que identifiquem os remetentes, levados a crédito da conta corrente,
com os históricos 502-DEPÓSITO EM DINHEIRO, 505-DEPÓSITO EM CHEQUE
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

LIBERADO, 510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDADO, 612-RECEBIMENTO
DE FORNECEDOR, 615-AVISO DE CRÉDITO, 623-DOC-CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE, 623-DOC-OUTROS, 623-DOC-FORNECEDORES/HONORÁRIOS,
729-TRANSFERÊNCIA,
830-DEPÓSITO
ONLINE,
870-TRANSFERÊNCIA
ONLINE, 910-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDADO, 976-TED-CRÉDITO EM
CONTA e 976-TED-PAG DUPLICATAS E TÍTULOS.
Comprovantes:
63.5.

Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), fornecidos pelos tomadores de serviços
prestados pelo sujeito passivo (anos-calendário 2006 e 2007).
64.

Após pedidos de dilação de prazo protocolizados em 24/01/2011 (fl. 6)
e 25/02/2011 (fl. 9), com concessão pela fiscalização até 21/03/2011 (fl. 11), Termo de
Constatação de Embaraço à Ação Fiscal no 14 foi lavrado (fls. 34/36 – ciência conforme
documento de rastreamento dos Correios em 10/06/2011 – fl. 37) para registrar que por
meio de e.mail enviado à fiscalização, constante às fls. 13 e 14, a interessada
encaminhou “dois arquivos “extensão.pdf” contendo algumas informações sobre
determinados créditos constantes nas contas correntes dos bancos Safra e Brasil”, sendo
que decorridos quatro meses do prazo inicialmente designado para a apresentação dos
documentos, a fiscalizada não atendeu o pleito da fiscalização (não foram apresentados
os documentos representativos das operações financeiras e também não foram
identificados, de forma conclusiva, os remetentes dos valores levados a crédito nas
contas correntes; quanto aos microfilmes dos cheques solicitados e Comprovantes
Anuais de Rendimentos Pagos e Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte, nenhuma justificativa para o não atendimento foi apresentada – fl. 5660),
embora tivesse apresentado solicitação de prazo adicional em duas oportunidades, o que
caracterizou embaraço à fiscalização, nos termos do artigo 33, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
65.

Portanto, em virtude do não atendimento do retrocitado T.I.F, foram
expedidas Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF) para as
instituições financeiras Banco Safra e Banco do Brasil, com ciência em junho/2011.
RMF, Avisos de Recebimento, respostas das instituições financeiras e documentos
diversos relacionados enviados à fiscalização encontram-se às fls. 38 a 54.
66.

Termo de Intimação Fiscal no 17 (fls. 59/61 – ciência pessoal em
30/11/2011) foi lavrado para intimar a contribuinte a, no prazo de 20 (vinte) dias:
66.1.

Identificar os beneficiários (nome completo, CPF, razão social
e CNPJ) dos valores pagos/destinados pela empresa, por intermédio de cheques
(microfilmes fornecidos pelos Bancos Safra e Brasil), emitidos no período de
02/01/2006 a 28/12/2007 e relacionados em Planilha elaborada pela fiscalização
(fls. 541 a 559 – anexa ao T.I.F), com os históricos constantes dos extratos
bancários CH COMPENSADO, CH PGTO CTA, CH PGTO CTA ADM, CH PAGO
ESPÉCIE, CH PAGO TED e CHEQUE.
66.2.

Informar a destinação de cada cheque, com comprovação, por
meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da operação
ou sua causa.
66.3.

Identificar, nos lançamentos da Conta Caixa (1.1.1.01.0001-
0000000001), conforme Livros Caixa no 005 e 006, os “registros” de entrada e de
saída dos recursos financeiros correspondentes aos cheques questionados na
Planilha anexa ao T.I.F.
66.4.

Apresentar Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, fornecidos pelos
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

tomadores de serviços prestados pelo sujeito passivo (anos-calendário 2006 e
2007), relacionados na Ficha 54 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte) das Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), anos-calendário 2006 (fls. 484/507)
e 2007 (fls. 508/540).
67.

Em anexos ao retrocitado T.I.F a fiscalização disponibilizou à
contribuinte, além da retrocitada Planilha, cópias dos Livros-Caixa nos 05 (2006 – fls.
65/176) e 006 (2007 – fls. 177/355), do Livro Registro de Notas Fiscais de Serviços
Prestados (ano-calendário 2007 – fls. 356/388; ano-calendário 2006 – fls. 5632/5658),
de extratos bancários da supracitadas contas (fls. 389/483), das DIPJ (anos-calendário
2006 e 2007), de documentos utilizados na escrituração dos Livros Caixa), bem como
CDR com 30 arquivos, com cópias de cheques 2006 (fls. 560/1079), cópias de cheques
2007 (fls. 1080/1553), recibos de retiradas de lucro (sócio Fábio Fatalla – fls.
1554/1944), microfilme cheques Banco do Brasil (fls. 1945/2696) e microfilme cheque
Banco Safra (fls. 2697/4044).
68.

Após requerer dilação do prazo para atendimento do T.I.F no 017 (fl.
4045), a interessada protocolizou resposta em 30/01/2012, nos seguintes e exatos
termos:
(...)
1. No que diz respeito aos itens 1, 2 e 5.7 do referido TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 017, a REQUERENTE esclarece que os cheques ali relacionados,
emitidos em nome de JULIANA GONÇALVES DA SILVA, destinavam-se à
obtenção de recursos em moeda, já que é sua funcionária registrada. Ou seja,
diante da necessidade do sócio da empresa, FÁBIO SANTOS FATALLA, fazer
retiradas a título de lucros em moeda (dinheiro), era emitido cheque nominal à
referida funcionária, para que ela pudesse sacá-lo na instituição financeira.
2.Quanto aos demais, correspondem a cheques nominalmente emitidos, destinados
ao pagamento de débitos da pessoa física do referido sócio, também debitados em
sua conta corrente, cujo crédito decorria de lucros distribuídos, cujos comprovantes
já foram enviados anteriormente.
3. Quanto ao item 4 da presente intimação segue relação nominal das fontes
pagadoras, juntamente com relação nominal das notas fiscais que compõem a base
de cálculo para fins de IRPJ e CSLL, ocorrente simplesmente a base DE CALCULO
SEM O RESPECTIVO IMPOSTO COMPENSADO.
(...)
69.

A retrotranscrita resposta foi acompanhada da Planilha Comprovantes
Anuais de Rendimentos Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte –
Demonstrativo dos Valores Creditados conforme Ficha 54 da DIPJ - anos-calendário
2006 (fls. 4050/4051) e 2007 (fls. 4059/4061) e do Relatório Fontes Pagadoras –
Informações apresentadas em Dirf dos anos-calendário 2006 (fls. 4052/4058) e 2007
(fls. 4062/4073) – Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte
Pagadora.
70.

Acerca deste pronunciamento da contribuinte, bem como dos
documentos por ela acostados aos autos, os autuantes consignaram importante registro
no documento que encerra a fiscalização (Termo de Verificação e de Encerramento do
Procedimento Fiscal – no 026 – fl. 5665) [e-fl. 5659]:
Portanto, verificamos que não foram identificados, em sua totalidade, os
beneficiários dos cheques emitidos pela empresa, de valores iguais ou superiores a
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

R$ 1.000,00, e de acordo com os históricos selecionados pela Fiscalização
(compensados; pgto cta; pgto cta adm; pago espécie; pago Ted e cheque).
Também não foram informadas as destinações destes mesmos cheques, tampouco
apresentados os documentos comprobatórios das operações ou suas causas,
origens das transações financeiras representativas destes cheques.
Quanto à identificação nos lançamentos da Conta Caixa - 1.1.1.01.0001 -
0000000001, escriturada nos Livros Caixa n°s 05 e 06, dos "registros de entrada e
de saída" dos recursos financeiros correspondentes aos cheques questionados, a
empresa simplesmente ignorou a solicitação.
Também não foram apresentados os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, relativos aos anos-
calendário de 2006 e 2007, emitidos pelas fontes pagadoras dos serviços prestados
pela INTERFACE.(negritos acrescidos).
71.

Em nova manifestação, recebida em 14/02/2012, a fiscalizada assim se
expressou (acostou cópia da DIPJ – ano-calendário 2007 – Ficha 54, às fls. 4075 a
4102, e Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
IRRF, CSLL, PIS e Cofins (2007) às fls. 4103 a 4213):
(...)
1. Em relação aos itens 1, 2 e 5.7 do referido TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No
017 a REQUERENTE reitera a informação no atendimento anterior.
2. Item 4 informes de rendimentos anuais pelas pessoas jurídicas tomadoras dos
serviços prestados de relativos ao período de 2007, em relação ao de 2006 não
achamos os documentos recebidos, porém foi declarado na DIPJ somente os
informes recebidos.
(...)(negritos acrescidos)
72.

Ainda no mesmo documento a fiscalização igualmente asseverou que a
empresa não cumpriu plenamente a exigência expressa no T.I.F no 017.
73.

Em virtude da insuficiência das informações prestadas pela empresa, e
tendo em vista que o sócio-administrador Sr. Fábio Campos Fatalla também se
encontrava sob ação fiscal (MPF 0810600-2009019001), a fiscalização lavrou o Termo
de Intimação Fiscal no 017 (fls. 4214/4215 – ciência em 07/02/2011 – fl. 4218), para
intimá-lo a, no prazo de 20 (vinte) dias:
73.1.
Retificar ou ratificar as informações constantes dos itens “1” e “2”
constantes da resposta da Interface Engenharia Aduaneira Ltda, de 30/01/2012 (acima
transcrita), conforme cópia anexa (fls. 4216/4217).
73.2.
Apresentar Planilha com as informações número da conta-corrente
bancária da Interface utilizada para pagamentos de débitos/despesas pessoais do
sujeito passivo (caso sejam ratificadas as informações da resposta apresentada em
30/01/2012), data do pagamento, tipo do documento (cheque, TED, DOC, etc), número
do documento bancário, valor do documento, Nome/Razão Social/CPF/CNPJ do
beneficiário do pagamento, natureza da operação que deu causa ao pagamento e
documentos comprobatórios relativos às operações.
74.

Resposta do Sr. Fábio Campos Fatalla foi recepcionada em 14/02/2012,
nos seguintes e exatos termos (fls. 4219/4221):
No que concerne à retificação/ratificação das informações disponibilizadas pela
Interface em 30/01/2012:
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1. No que diz respeito ao Item 01 da intimação, o Requerente ratifica as
informações constantes dos itens 1 e 2 da resposta da empresa INTERFACE
ENGENHARIA ADUANEIRA LTDA., CNPJ 05.065.657/0001-50, firmadas pelo
Requerente e apresentadas a essa fiscalização em 30/01/2012.(negritos acrescidos)
Quanto à destinação dos cheques emitidos pela Interface, nominativos à própria
empresa e/ou em nome de terceiros:
2. Quanto ao Item 02, informa que a conta bancária da empresa referida no item
precedente é 422/0003/037.825-7 e 001/3146-1/29.978-2. De outra parte, no que se
refere aos demais elementos ali solicitados, esclarece que não tem condição de
atender à intimação, seja em face do tempo decorrido, seja porque quando havia
necessidade de numerário, era emitido um cheque contra a aludida conta-corrente,
geralmente nominativo à própria empresa, que o endossava em branco e o
entregava ao Requerente, que o utilizava no pagamento de suas despesas. Depois,
com referência aos cheques emitidos em nome de terceiros, informa que se destina-
vam ao pagamento de despesas diversas e restituição de empréstimos feitos à pes-
soa física.(negritos acrescidos)
Acerca da Distribuição de Lucros da Interface a ele, sócio, isentos do Imposto de
Renda, informou:
3. De outra parte, cumpre registrar que os lucros auferidos na pessoa jurídica da
qual o Requerente é sócio, quando a ele distribuídos estão isentos do Imposto de
Renda, que lhes pode dar o destino que julgar conveniente, ao mesmo tempo em que
não está obrigado a manter escrituração regular, conforme já decidiu o E.
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES nos ACÓRDÃOS N°S 104-
19.666/03, 104-19.068/02, 104-19.831/04, 104-19.393/03 e 104-19.374/03, cujas
ementas tem a seguinte redação:
IRPF-DEPÓSITOS BANCÁRIOS-LEI N° 9.430, DE 1996-COMPROVAÇÃO -
Estando as Pessoas Físicas desobrigadas de escrituração, os recursos com origem
comprovada bem como outros rendimentos já tributados, inclusive àqueles objeto
da mesma acusação, servem para justificar os valores depositados posteriormente
em contas bancárias, independentemente de coincidência de datas e valores.(grifos
do original)
Quanto a pagamentos a beneficiários não identificados, considerados em autuação de
pessoa jurídica, complementou com transcrição da ementa do Acórdão no 104-
19521/03:
IRPF - AUTUAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA - VALORES TRIBUTADOS NA PESSOA FÍSICA
— A tributação de valores já considerados na autuação da pessoa Jurídica com fundamento
em apuração da pagamentos a beneficiário não Identificado, elide a tributação na pessoa
física.
75.

Asseveram os autuantes que da mesma forma que a Interface, a resposta
de seu sócio-administrador não atendeu à fiscalização quanto à identificação da
totalidade dos beneficiários dos cheques, as operações que lhes deram causa e, ainda,
a demonstração dos "registros de entrada e saída" na Conta Caixa relativa aos
cheques não identificados (T.V.E.P.F – fl. 5667).
76.

Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 19 (fls. 4222/4224 –
ciência em 01/03/2012 – fl. 4235) foi lavrado para, inicialmente, consignar que em
esclarecimento acostado aos autos em 14/02/2012, a contribuinte ratificou as
informações apresentadas em 30/01/2012 quanto aos cheques da empresa utilizados
para pagamento de distribuição de lucros. Complementou-se que em razão das
respostas do sujeito passivo, a fiscalização localizou os “Recibos de Retirada sobre o
Lucro Distribuído” (fls. 1554 a 1944) e os cheques nominais a Juliana Gonçalves da
Silva, sendo que 391 dos 862 cheques relacionados no T.I.F no 17 (30/11/2011)
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

referem-se à retirada de lucros distribuídos. Concluiu-se que remanescem 471 cheques
pendentes de manifestação da empresa (Anexo ao T.C.I.F no 19 – fls. 4225 a 4234), e
a empresa foi reintimada a, no prazo de 5 dias úteis:
76.1.
Identificar os beneficiários (nome completo, CPF, razão social e CNPJ)
dos valores pagos/destinados pela empresa, por intermédio de cheques (microfilmes
fornecidos pelos Bancos Safra e Brasil), emitidos no período de 02/01/2006 a
28/12/2007 e relacionados em Planilha elaborada pela fiscalização (fls. 4225 a 4234 –
anexa ao T.C.I.F), com os históricos constantes dos extratos bancários CH
COMPENSADO, CH PGTO CTA, CH PGTO CTA ADM, CH PAGO ESPÉCIE, CH
PAGO TED e CHEQUE.
76.2.

Informar a destinação de cada cheque, com comprovação, por
meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da operação ou
sua causa.
76.3.
Identificar,
nos lançamentos da Conta
Caixa
(1.1.1.01.0001-
0000000001), conforme Livros Caixa no 005 e 006, os “registros” de entrada e de
saída dos recursos financeiros correspondentes aos cheques questionados na Planilha
anexa ao T.C.I.F.
77.

Termo de Intimação Fiscal no 18 (fls. 4236 – ciência em 29/02/2012 –
fl. 4248) foi exarado lavrado para intimar o sócio-administrador, Sr. Fábio Campos
Fatalla a, no prazo de 5 dias úteis:
77.1.
Manifestar-se sobre a destinação dos valores constantes dos 471
cheques emitidos pela Interface, relacionados em planilha anexa ao T.I.F (fls. 4237 a
4247)
77.2.
Nos casos em que os valores constantes dos cheques sejam
correspondentes a rendimentos pagos pela empresa ao sujeito passivo intimado (Sr.
Fábio Campos Fatalla), apresentar planilha com as informações natureza do
rendimento recebido (salários, lucros distribuídos, etc), Nome/Razão Social/CPF/CNPJ
do beneficiário do pagamento, natureza da operação que deu causa ao pagamento e
documentos comprobatórios relativos às operações.
78.

A empresa não se manifestou quanto ao T.C.I.F no 19; porém, o Sr.
Fábio se manifestou em documento recepcionado em 22/03/2012, ratificando o que já
havia asseverado em sua resposta de 14/02/2012:
1 - Manifestar-se sobre a destinação dos valores constantes dos 471 (quatrocentos e
setenta e um) cheques emitidos por INTERFACE ENGENHARIA ADUANEIRA
LTDA., CNPJ OS.065.657/0001-50, relacionados no Anexo ao Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal –no 019, de 27/02/2012 (cópia anexa).
Como já explicitado anteriormente, o REQUERENTE informa que os cheques acima
referidos foram emitidos pela empresa, para pagamento de lucros a ele distribuídos
e por ele utilizados no pagamento de suas despesas particulares.
2 - Nos casos em que os valores constantes dos cheques sejam correspondentes a
rendimentos pagos pela empresa ao sujeito passivo ora intimado, apresentar
planilha (em papel, assinada pelo sujeito passivo, e em meio magnético com a
extensão 'xls') contendo as seguintes informações, vinculadas a cada um dos
cheques questionados que se enquadrem na situação:
- natureza do rendimento recebido da empresa (salários, lucros distribuídos, etc)
-
nome/razão social do beneficiário do pagamento;
- CPF/CNPJ do beneficiário do pagamento;
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

- natureza da operação que deu causa ao pagamento;
-
documentos comprobatórios, relativos às operações relativas aos pagamentos
efetuados informados.
Também como já explicitado anteriormente, esclarece que não tem condição de
atender à intimação, seja em face do tempo decorrido, seja porque quando havia
necessidade de numerário, era emitido um cheque contra a aludida conta-corrente,
geralmente nominativo à própria empresa, que o endossava em branco e o
entregava ao Requerente, que o utilizava no pagamento de suas despesas. Depois,
com referência aos cheques emitidos em nome de terceiros, informa que se
destinavam ao pagamento de despesas diversas e restituição de empréstimos feitos à
pessoa física.(negritos acrescidos)
79.

Termo de Diligência Fiscal e de Recebimento de Arquivos Magnéticos
no 020 foi lavrado em 28/03/2012 (fls. 4252/4253), para registro de que a fiscalização
compareceu no endereço no qual se encontra instalado o escritório contábil
Contabilidade Teoria e Prática (CNPJ 05.691.372/0001-25), responsável pela
escrituração dos Livros Caixa nos 05 e 06, com o objetivo de obter informações acerca
de eventual escrituração comercial da fiscalizada, sendo informado que consta a
escrituração dos Livros Diário e Razão para os anos-calendário 2006 e 2007; após
efetivados os trâmites normais exigidos, foram obtidas cópias dos arquivos magnéticos
(Plano de Contas 2006, Balancete Analítico 12/2006, Livro Razão 2006, Livro Diário
2006, Plano de Contas 2007, Balancete Analítico 12/2007, Livro Razão 2007 e Livro
Diário 2007 – fls. 4256 a 5356). Registram os autuantes que não foram apresentados à
fiscalização os Livros Diário e Razão encadernados e revestidos das formalidades
previstas nos arts. 258 e 259 do RIR/1999 (fl. 5669). A fiscalização também mencionou
que a empresa optou pelo regime de tributação do Lucro Presumido e informou em
suas DIPJ que a apuração das receitas tributáveis ocorreu com base na escrituração dos
mencionados Livros Caixa.
1.6.1.9.1 Análise da Conta Caixa.
80.

Termo de Intimação Fiscal no 021 (fls. 5357/5358 – ciência em
28/04/2012 – fl. 5359) foi lavrado para intimar a interessada a apresentar, no prazo de
10 dias:
80.1.
Documentação hábil e idônea, comprobatória da existência dos recursos
financeiros escriturados no Livro Caixa no 5 (folha 000002), na Conta Caixa –
1.1.1.01.0001, a título de Saldo Anterior (01/01/2006), no valor de R$ 210.724,21.
80.2.
Documentação hábil e idônea, comprobatória da existência dos recursos
financeiros escriturados no Livro Caixa no 6 (folha 000002), na Conta Caixa –
1.1.1.01.0001, a título de Saldo Anterior (01/01/2007), no valor de R$ 757.768,92.
80.3.
Documentação hábil e idônea, comprobatória dos recebimentos dos
valores abaixo especificados, lançados mensalmente no Livro Caixa no 5, a débito da
Conta Caixa, tendo como contrapartida Clientes a Receber:
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

81.

Complementou-se o T.I.F com exigência para apresentação de
demonstrativo com indicação das Notas Fiscais de prestação de serviços vinculadas
aos recebimentos.
82.

Decorrido o prazo para atendimento do pleito da fiscalização sem que a
fiscalizada se manifestasse, emitiu-se o Termo de Reintimação Fiscal no 22 (fls.
5360/5361 – ciência em 27/06/2012 – fl. 5362), tendo a recorrente juntado aos autos,
em 11/07/2012, a seguinte planilha (fl. 5364):

83.

No que se relaciona à existência de Saldos Anteriores na Conta Caixa
(01/01/2006 e 01/01/2007), a empresa não se pronunciou.
84.

Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 24 foi exarado (fls.
5367/5371 – ciência em 01/09/2012 – fl. 5372) para constatar, inicialmente, que as
Notas Fiscais de Prestação de Serviços apresentadas como justificativa para os
lançamentos a débito na Conta Caixa, e a crédito na Conta Clientes a Receber, já
haviam sido escrituradas na Conta Receita de Serviços e na Conta Caixa, conforme se
elucida na seguinte tabela:
Fl. 6151
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

85.

Prossegue o T.C.I.F no 24 com registro de que a fiscalização analisou
todos os cheques emitidos pela empresa (período: 01/01/2006 a 31/12/2007), em
conjunto com os Livros Caixa e outros documentos disponibilizados durante a ação
fiscal, procedimento que resultou na elaboração da planilha Análise dos Cheques
Emitidos pela Empresa (fls. 5398 a 5413), acompanhada de Quadro de Legendas (fl.
5397), indicativo da classificação atribuída a cada cheque no que se refere à sua
utilização (Suprimento da Conta Caixa, Identificação dos Pagamentos e Lançamentos a
Crédito, Pagamento de Lucros ao sócio Fábio Campos Fatalla, Recomposição do Caixa
da empresa e Imposto de Renda Retido na Fonte devido).
86.

Na sequência o T.C.I.F no 24 consigna que a análise dos cheques
emitidos implicou na necessidade de recomposição do Caixa da empresa, nos seguintes
termos:
86.1.
A fiscalização elaborou o Levantamento de Fluxo Financeiro
(Planilha Levantamento de Fluxo Financeiro - fls. 5373 a 5396), para todos os meses
dos anos-calendário 2006 e 2007, conforme registros constantes nos Livros Caixa no 5 e
6, sendo que nestes constam as seguintes Contas:

Fl. 6152
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.6.1.9.2 Levantamento de Fluxo Financeiro (reprodução do mês de janeiro/2006):

86.2.
Tendo em vista que a defendente adotou a sistemática de escriturar em
seus Livros Caixa as Contas Caixa e Bancos, a fiscalização considerou, no
Levantamento de Fluxo Financeiro, como Caixa da empresa todos os valores lançados,
ou não, nas mencionadas Contas Caixa e Bancos.
86.3.
Foram realizados ajustes no Levantamento de Fluxo Financeiro, nos
seguintes termos:
86.3.1. Foram computados como Saídas (coluna Conta Caixa – Cheques não lançados)
todos os cheques que foram utilizados para Suprimentos da Conta Caixa e que não
foram registrados a crédito na mesma Conta quando de seus pagamentos e/ou
compensações (códigos 1 e 9 da tabela Análise dos Cheques Emitidos pela Empresa –
fls. 5397/5413).

86.3.2. Foram expurgadas das Entradas da Conta Caixa (coluna Conta Caixa) os
valores lançados indevidamente a débito desta Conta como Recebimento Clientes
Diversos, em virtude da constatação de simulação exposta anteriormente.
86.3.3. Não foram considerados os Saldos Anteriores da Conta Caixa (01/01/2006 - R$
210.724,21 e 01/01/2007 - R$ 757.768,92), por ausência de comprovação dos mesmos
pela empresa.
86.4.
A fiscalização constatou, após confronto dos elementos correspondentes
aos ingressos e saídas de recursos financeiros, que houve excesso de dispêndios em
relação aos recursos disponíveis, o que configurou Saldo Credor de Caixa, nos
seguintes parâmetros (a fiscalização esclarece que nos períodos em que foram
constatados saldos devedores de Caixa no último dia, o valor correspondente foi
considerado no mês seguinte como “saldo do mês anterior”; nos períodos em que foram
constatados saldos credores de Caixa no último dia, o valor correspondente não foi
transferido para o mês seguinte):

Fl. 6153
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

87.

O T.C.I.F no 24 foi concluído com intimação para que a requerente
apresentasse, em 10 dias:
87.1.
Manifestação acerca da planilha Análise dos Cheques Emitidos pela
Empresa (fls. 5398 a 5413), principalmente no que se refere à utilização dos mesmos,
conforme códigos 1 a 12 (Quadro de Legendas (fl. 5397)), apontados nas colunas (J) a
(N) da referida planilha.
87.2.
Esclarecimento da existência de Saldo Credor de Caixa (dispêndios
superiores aos recursos), com apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, para elidir tal Saldo e afastar a presunção de omissão de
receita.
88.

Asseveram os autuantes no documento que finaliza a fiscalização
(Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal – no 026 – fl. 5675)
que nenhuma resposta foi apresentada pela fiscalizada.
89.

A partir dos elementos constatados no curso do procedimento fiscal os
autuantes constataram as seguintes infrações:
1.6.1.9.3 A - Saldo Credor de Caixa (excesso de dispêndio em relação aos recursos
comprovados e disponíveis, apurado no Levantamento do Fluxo Financeiro - fls.
5373 a 5396).
1.6.1.9.3.1 A – 1 – Suprimentos de Caixa efetuados com Cheques emitidos pela empresa.
90.

A partir da planilha Análise dos Cheques Emitidos pela empresa (fls.
5398 a 5413), acompanhada de Quadro de Legendas (fl. 5397), indicativo da
classificação atribuída a cada cheque no que se refere à sua utilização (Suprimento da
Conta Caixa - Débito, Identificação dos Pagamentos e Lançamentos a Crédito,
Pagamento de Lucros ao sócio Fábio Campos Fatalla, Recomposição do Caixa da
empresa e Imposto de Renda Retido na Fonte devido), a fiscalização restringiu a
análise a todos os cheques que foram lançados a débito da Conta Caixa, e que não
foram identificados e lançados a crédito da Conta Caixa quando foram
compensados/pagos/sacados, o que resultou na elaboração da planilha Anexo A ao
T.V.E.P.F no 026 (fls. 5698 a 5708), sendo constatados 418 cheques, com as seguintes
destinações:
90.1.
Pagamentos efetuados a terceiros sem identificação das operações que
deram causa (253 cheques).
Fl. 6154
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

90.2.
Pagamentos a título de lucros ao sócio Fábio Campos Fatalla, por
meio de saques da funcionária Juliana Gonçalves da Silva (26 cheques).
90.3.
Pagamentos a título de lucros ao sócio Fábio Campos Fatalla, por
meio de cheques emitidos contra a conta corrente e/ou nominativos à própria empresa
(139 cheques).
91.

Na coluna Conta Bancos – Contrapartida da referida planilha confirma-
se que os 418 cheques tiveram seus valores lançados a débito da Conta Caixa, ou seja,
seus valores foram considerados como Entradas de Caixa.
92.

A fiscalização constatou que os lançamentos a crédito destes cheques
não ocorreram e os seus valores permaneceram de forma fictícia na Conta Caixa,
inflando e mantendo, artificialmente, os saldos desta conta.
93.

Intimada, em diversas oportunidades a apontar os lançamentos
correspondentes às Saídas de Caixa correspondentes a cada um dos cheques e a se
manifestar sobre esta constatação da fiscalização, a empresa e seu sócio-administrador
nada informaram.
94.

Todos os valores relativos aos 418 cheques foram submetidos a
totalizações diárias e os resultados foram consignados como Saídas da Conta Caixa -
Cheques não Lançados, nos Levantamentos do Fluxo Financeiro, conforme
planilhas anexas ao T.C.I.F no 024.
1.6.1.9.3.2 A – 2 – Escrituração Indevida de Valores a Título de Recebimento de Clientes
Diversos.
95.

Os valores lançados mensalmente a débito da Conta Caixa, tendo como
origem Recebimento de Clientes Diversos (T.C.I.F no 024), foram efetuados
indevidamente, em virtude de que as Notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo
como origem dos valores lançados já haviam sido registradas como Receitas de
Serviços e como Entradas de Recursos na Conta Caixa.
1.6.1.9.3.3 A – 3 – Não Comprovação dos Saldos Devedores Anteriores da Conta Caixa.
96.

De acordo com o T.C.I.F no 24 a empresa não apresentou documentação
hábil e idônea comprobatória da efetiva existência dos Saldos Anteriores da Conta
Caixa, nos valores de R$ 210.724,21 (01/01/2006) e R$ 757.768,92 (01/01/2007).
1.6.1.9.3.4 A – 4 - Saldo Credor de Caixa – Conclusão.
97.

Em virtude dos fatos mencionados nos itens anteriores, a fiscalização
procedeu aos ajustes necessários e elaborou o Levantamento dos Fluxos Financeiros,
que resultaram na constatação de excesso de dispêndio em relação aos recursos
disponíveis, configurando a ocorrência de Saldo Credor de Caixa, nos termos e valores
já apurados no T.C.I.F no 024:
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

98.

A matéria está preconizada no art. 281 do RIR/1999:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 12, § 2 o , e Lei n o 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
(...)(negritos acrescidos)
99.

A partir da constatação de omissão de receita apurada com base em
Saldo Credor de Caixa, a fiscalização lavrou o AI para constituição do crédito de IRPJ e
reflexos, integrantes do processo 10845.725582/2012-02, julgado procedente por esta
Turma de Julgamento em sessão realizada em 22/05/2013, conforme Acórdão no 16-
46.872.
1.6.1.9.4 B – Pagamentos Efetuados a Terceiros sem Identificação da Operação ou da sua
Causa, sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
100.

Conforme relatado no item anterior (A – 1 – Suprimentos de Caixa
efetuados com Cheques emitidos pela empresa), a fiscalizada utilizou-se de recursos
artificialmente mantidos na Conta Caixa, sem registrar as saídas de valores consignados
em centenas de cheques de sua emissão, lançados a débito desta conta.
101.

Entre estes cheques (418) há 253 que "supriram" indevidamente o Caixa
da empresa sem que esta identificasse as operações ou as causas que motivaram a
emissão de tais cheques.
102.

A fiscalização apurou que além destes 253 cheques há outros 34 que,
embora não tenham sido utilizados para suprir o Caixa, também não tiveram qualquer
esclarecimento da empresa quanto às operações para as quais foram destinados. Todos
os cheques que ilustram este tópico foram segregados no Anexo B (Cheques Utilizados
para Pagamentos a Terceiros sem Identificação das Operações que deram Causa - fls.
5709 a 5715), não tendo a empresa se pronunciado a respeito no curso do procedimento
fiscal.
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

103.

Registra a fiscalização que no período de 01/01/2006 a 31/12/2007 não
há qualquer recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, vinculado ao código
5217 (Pagamentos a beneficiários não identificados ou efetuados/entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa).
104.
Nos termos da legislação aplicável (art. 674, § 3o, do RIR/1999) foi
realizado o ajuste dos valores, cuja relação completa encontra-se no Anexo C (fls. 5716
a 5726) e que constitui a base de cálculo para os valores lançados no AI IRRF que se
examina (fls. 5752 a 5760):
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
3o). (negritos acrescidos)
1.6.1.9.5 C – Pagamentos Efetuados ao Sócio-Administrador Fábio Campos Fatalla, em valores
superiores ao lucro passível de distribuição, sem retenção do IRRF.
1.6.1.9.5.1 C – 1 – Dos valores entregues ao sócio-administrador Fábio Fatalla por intermédio de
cheques.
105.

A Interface Engenharia Aduaneira e o sócio-administrador Sr. Fábio
Campos Fatalla identificaram, como beneficiário de centenas de cheques emitidos, o
próprio sócio.
106.

Tais cheques foram considerados pela empresa e pelo sócio como
distribuição de lucros a este, que os utilizou - segundo suas palavras - para o
pagamento de suas despesas particulares, débitos e restituição de empréstimos de
terceiros feitos a sua pessoa.
107.

Segundo a empresa e o sócio, tais cheques estariam relacionados às
seguintes ocorrências:
107.1.

Cheques nominalmente emitidos em favor do sócio, cujos
comprovantes já haviam sido enviados à Fiscalização.
107.2.

Cheques emitidos nominalmente em favor da funcionária da
empresa Juliana Gonçalves da Silva, que efetuava os saques e os repassava ao
sócio (retiradas de lucros em dinheiro).
107.3.

Cheques emitidos contra as contas-correntes bancárias da
empresa, geralmente nominativos à própria empresa, que os endossava em branco e
os entregava ao sócio, que os utilizava no pagamento de suas despesas;
107.4.

Cheques emitidos em nome de terceiros, destinados ao
pagamento de despesas diversas e restituição de empréstimos feitos à pessoa física
do sócio.
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

108.

A empresa foi intimada a se manifestar acerca dos valores entregues ao
sócio Fábio Fatalla, por meio dos cheques codificados. Nenhuma resposta foi
encaminhada à fiscalização.
109.

Assim, a fiscalização elaborou o Anexo D (Valores Entregues pela
Empresa ao Sócio-Administrador Fábio Campos Fatalla), integrante do T.V.E.P.F no
26, no qual estão listados 538 cheques selecionados como pagamentos de lucros
distribuídos ao sócio Fábio Fatalla, por meio de recibos apresentados pela empresa, de
saques de funcionários e de cheques emitidos contra a conta corrente e/ou
nominativos à própria empresa, cujo somatório alcançou R$ 1.241.844,80 (2006) e R$
1.251.886,63 (2007).
1.6.1.9.5.2 C – 2 – Dos valores entregues ao sócio-administrador considerados como lucros
distribuídos, sem incidência do Imposto de Renda.
110.

A legislação relacionada com a tributação do IRPJ, com base no Lucro
Presumido, bem como com os Rendimentos de Participações Societárias, prevê a
possibilidade de distribuição de lucros aos sócios, sem o pagamento do Imposto de
Renda, conforme preconizam os dispositivos legais citado e transcritos às fls. 5686 a
5688.
111.

Em virtude dos valores entregues pela contribuinte ao seu sócio-
administrador, e diante da legislação da matéria, a Fiscalização houve por bem apurar o
valor efetivo da base de cálculo do imposto apurado (com base no Lucro Presumido)
que, diminuída do IRPJ (e adicional) e das contribuições (CSLL, PIS, COFINS)
correspondentes, poderia ter sido distribuído sem a incidência do Imposto de Renda
devido pelas pessoas físicas dos sócios.
112.

Para tanto, considerou como valor total de receitas da empresa a soma
correspondente à declarada pela empresa em DIPJ (fls. 484 a 540) e as constatadas pela
Fiscalização como omitidas (apuradas no processo 10845.725582/2012-02).
113.

Os valores relativos às contribuições para o PIS e para a Cofins devidas,
em função do total das receitas brutas apuradas, foram discriminados no Anexo E do
T.V.E.P.F no 26 (fl. 5.748).
114.

Quanto ao IRPJ - e seu adicional - e a CSLL devidos, seus valores
foram apurados no Anexo F (fl. 5.749).
115.

O resultado desta apuração foi registrado em duas tabelas constantes do
T.V.E.P.F no 26 (fl. 5689), nas quais se verifica que a empresa poderia distribuir aos
sócios lucros isentos do Imposto de Renda limitados a R$ 368.605,09 e R$
517.981,12, respectivamente para os anos-calendário 2006 e 2007.
116.

O sócio-administrador Fábio Fatalla possui 99,99% (19.998 das 20.000
cotas) do capital social da recorrente, conforme dispõe a Cláusula Segunda do
Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social, registrado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) em 05/08/2004 (fls. 5.615 a 5.631),
nele igualmente constando, na Cláusula Sétima, que “cabe aos sócios, na proporção de
suas cotas, as perdas ou lucros porventura apurados”.
117.

Portanto, Fábio Fatalla, sócio-administrador da defendente, poderia ter
recebido da empresa, no máximo, 99,99% dos lucros distribuídos aos sócios que,
segundo a legislação, não estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda, nos
seguintes parâmetros (fl. 5690 do T.V.E.P.F no 26):
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.6.1.9.5.3 C – 3 – Dos valores entregues ao sócio-administrador sujeitos à tributação na Fonte.
118.

Os valores que ultrapassaram a distribuição de lucros isentos do IR
deveriam ter sido submetidos à retenção na fonte e ao recolhimento do imposto por
parte da requerente, fato que não ocorreu, segundo as informações constantes das
DCTF, DIRF e dos recolhimentos efetuados por intermédio de DARF, no período
fiscalizado Nos anos-calendário de 2006 e 2007 a empresa pagou rendimentos
tributáveis ao sócio-administrador Fábio Campos Fatalla, nos valores de R$ 873.276,27
e R$ 733.957,21, respectivamente. Tais rendimentos, tributáveis na fonte e nas
Declarações de Ajuste Anual do IRPF, não foram oferecidos à tributação pelo sócio-
administrador (T.V.E.P.F no 26 – fls. 5690/5691), e serão exigidos da pessoa física do
sócio (T.V.E.P.F no 26 – fl. 5692).
119.

Às Fichas 51 A – Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou
Titular das DIPJ, verifica-se que a fiscalizada pagou os seguintes rendimentos ao seu
sócio-administrador (T.V.E.P.F no 26 – fl. 5693).

120.
O sócio Fábio Fatalla ofereceu à tributação em suas Declarações de Ajuste Anual
de IRPF apenas as quantias relativas aos Demais Rendimentos

121.
Em consonância com o exposto, cabe reconhecer que o conjunto probatório
acostado aos autos encontra perfeita consonância com a legislação de regência, tendo os
AI sido lavrados de acordo com as disposições legais do artigo 10 do Decreto n.o
70.235/1972, e em conformidade com o artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN).
122.

Na defesa apresentada a recorrente postula os quesitos a seguir
analisados.
1.6.1.9.6 II – “Da Errônea Apreciação, pela Fiscalização, da Escrituração da Impugnante.”
123.

Na defesa apresentada a recorrente registra que por ser oriunda de
pessoas jurídicas de grande porte, TODA A RECEITA DA INTERFACE É EFETIVADA PELA
Fl. 6159
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

VIA BANCÁRIA, seja por meio de cheques, seja por meio de remessas, sendo que todos os
pagamentos são realizados, também, por essa via, NÃO OCORRENDO O TRÂNSITO DE
QUALQUER VALOR EM MOEDA CORRENTE NA CONTA CAIXA.
124.

Acrescenta que os valores recebidos de seus clientes sempre o foram em
cheque ou transferência bancária, enquanto que os pagamentos ocorreram, todos,
mediante a emissão de cheques ou, igualmente, por transferência bancária, o que, de
início, elimina qualquer possibilidade da existência de Saldo Credor na conta CAIXA,
exceto na hipótese em que, existindo na conta-corrente bancária da empresa um Saldo
positivo de 100, o Banco pague um cheque de 200, por ela emitido, resultando num
SALDO CREDOR DE 100, saldo negativo esse perfeitamente justificado, já que caracteriza
um empréstimo da instituição financeira.
125.

Os quesitos postulados pela recorrente estão relacionados ao AI no qual
se apurou a infração de omissão de receitas, em razão de presunção legal de Saldo
Credor de Caixa (processo 10845.725582/2012-02), tendo sido nele respondidos e
esclarecidos.
126.

Assim, não há pertinência na sua apresentação nos presentes autos.
1.6.1.9.7 III - “A Presunção de Veracidade dos Esclarecimentos Prestados pelo Contribuinte” e
1.6.1.9.8 IV - “Da Inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/95.”.
127.

Pugna a defendente que como salientado às fls. 8 e 9 do T.V.E.P.F no
26, a recorrente prestou todas as informações solicitadas pela fiscalização, inclusive
sobre o destino dos cheques emitidos (transcreve o item 2 (fl. 8) com destaque para o
registro “Depois, com referência aos cheques emitidos em nome de terceiros, informa
que se destinavam ao pagamento de despesas diversas e restituição de empréstimos
feitos à pessoa física.”).
128.

Acrescenta que em absoluta afronta à legislação vigente, os
esclarecimentos acima reproduzidos foram olimpicamente ignorados pelos auditores
fiscais autuantes, a pretexto de que, como está na página 7 do T.V.E.P.F no 26, “... não
foram identificados, em sua totalidade, os beneficiários dos cheques emitidos pela
empresa, de valores iguais ou superiores a R$ 1.000,00”, e que “Também não foram
informadas as destinações destes mesmos cheques, tampouco apresentados os
documentos comprobatórios das operações ou suas causas, origens das transações
financeiras representativas destes cheques”.
129.

Conclui que tais afirmativas são absolutamente contraditórias com o que
a Fiscalização inseriu no Anexo B (CHEQUES UTILIZADOS PARA PAGAMENTOS A
TERCEIROS SEM IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUE DERAM CAUSA) DO T.V.E.P.F no 26,
eis que os cheques nele relacionados, cujos valores constituíram a base de cálculo do
IRRF, são todos nominativos, o que desmente a primeira assertiva, de que “... não
foram identificados, em sua totalidade, os beneficiários dos cheques emitidos pela
empresa”.
130.

De plano, em respeito à cronologia dos fatos, cabe inicialmente
esclarecer que quando a fiscalização asseverou, à fl. 7 do T.V.E.P.F no 26, “... não
foram identificados, em sua totalidade, os beneficiários dos cheques emitidos pela
empresa, de valores iguais ou superiores a R$ 1.000,00”, e que “Também não foram
informadas as destinações destes mesmos cheques, tampouco apresentados os
documentos comprobatórios das operações ou suas causas, origens das transações
financeiras representativas destes cheques”, os autuantes referiam-se à resposta da
empresa ao Termo de Intimação Fiscal no 17 (fls. 59/61 – ciência pessoal em
30/11/2011), no qual a defendente foi solicitada a identificar os beneficiários dos
valores pagos/destinados pela empresa, por intermédio de cheques (Planilha às fls. 541 a
559 – anexa ao T.I.F), bem como informar a destinação de cada cheque, com
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, da operação ou sua causa.
131.

Após requerer dilação do prazo para atendimento do T.I.F no 017 (fl.
4045), a interessada protocolizou resposta em 30/01/2012, nos seguintes e exatos
termos:
(...)
1. No que diz respeito aos itens 1, 2 e 5.7 do referido TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 017, a REQUERENTE esclarece que os cheques ali relacionados,
emitidos em nome de JULIANA GONÇALVES DA SILVA, destinavam-se à
obtenção de recursos em moeda, já que é sua funcionária registrada. Ou seja,
diante da necessidade do sócio da empresa, FÁBIO SANTOS FATALLA, fazer
retiradas a título de lucros em moeda (dinheiro), era emitido cheque nominal à
referida funcionária, para que ela pudesse sacá-lo na instituição financeira.
2.Quanto aos demais, correspondem a cheques nominalmente emitidos, destinados
ao pagamento de débitos da pessoa física do referido sócio, também debitados em
sua conta corrente, cujo crédito decorria de lucros distribuídos, cujos comprovantes
já foram enviados anteriormente.
3. Quanto ao item 4 da presente intimação segue relação nominal das fontes
pagadoras, juntamente com relação nominal das notas fiscais que compõem a base
de cálculo para fins de IRPJ e CSLL, ocorrente simplesmente a base DE CALCULO
SEM O RESPECTIVO IMPOSTO COMPENSADO.
(...)
132.

Assim, tendo em vista que a interessada não iidentificou, em sua
totalidade, os beneficiários dos cheques emitidos pela empresa, bem como não informou
as destinações destes mesmos cheques, tampouco apresentou os documentos
comprobatórios das operações ou suas causas, está plenamente justificado o texto
lavrado no T.V.E.P.F no 26.
133.

Por outro lado, no que se relaciona ao asseverado às fls. 8 e 9 do
T.V.E.P.F no 26, de que a recorrente prestou todas as informações solicitadas pela
fiscalização, inclusive sobre o destino dos cheques emitidos (transcreve o item 2 (fl. 8)
com destaque para o registro “Depois, com referência aos cheques emitidos em nome de
terceiros, informa que se destinavam ao pagamento de despesas diversas e restituição de
empréstimos feitos à pessoa física.”), esclareça-se que os autuantes referiam-se à
resposta do sócio-administrador Sr. Fábio Campos Fatalla, em razão do Termo de
Intimação Fiscal no 017 (fls. 4214/4215 – ciência em 07/02/2011 – fl. 4218), no qual ele
foi intimado a retificar ou ratificar as informações constantes da resposta da Interface
Engenharia Aduaneira Ltda, de 30/01/2012 (acima transcrita), bem como apresentar
Planilha com as informações do número da conta-corrente bancária da Interface
utilizada para pagamentos de débitos/despesas pessoais do sujeito passivo, data do
pagamento, tipo do documento (cheque, TED, DOC, etc), número do documento
bancário, valor do documento, Nome/Razão Social/CPF/CNPJ do beneficiário do
pagamento, natureza da operação que deu causa ao pagamento e documentos
comprobatórios relativos às operações.
134.

Resposta do Sr. Fábio Campos Fatalla foi recepcionada em 14/02/2012,
nos seguintes e exatos termos (fls. 4219/4221):
Quanto à destinação dos cheques emitidos pela Interface, nominativos à própria
empresa e/ou em nome de terceiros:
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

2. Quanto ao Item 02, informa que a conta bancária da empresa referida no item
precedente é 422/0003/037.825-7 e 001/3146-1/29.978-2. De outra parte, no que se
refere aos demais elementos ali solicitados, esclarece que não tem condição de
atender à intimação, seja em face do tempo decorrido, seja porque quando havia
necessidade de numerário, era emitido um cheque contra a aludida conta-corrente,
geralmente nominativo à própria empresa, que o endossava em branco e o
entregava ao Requerente, que o utilizava no pagamento de suas despesas. Depois,
com referência aos cheques emitidos em nome de terceiros, informa que se destina-
vam ao pagamento de despesas diversas e restituição de empréstimos feitos à pes-
soa física.(negritos acrescidos)

135.

Assim, pertinente o registro da fiscalização, porquanto o sócio Sr. Fábio
Fatalla não identificou a totalidade dos beneficiários dos cheques, e as operações que
lhe deram causa.
136.

Em complemento a este quesito a requerente registra que as observações
acima consignadas no T.V.E.P.F no 26 são contraditórias com o que a Fiscalização
inseriu no Anexo B (CHEQUES UTILIZADOS PARA PAGAMENTOS A TERCEIROS SEM
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUE DERAM CAUSA), eis que, na sua interpretação os
cheques nele relacionados, cujos valores constituíram a base de cálculo do IRRF, são
todos nominativos, o que desmente a primeira assertiva, de que “... não foram
identificados, em sua totalidade, os beneficiários dos cheques emitidos pela empresa”.
137.

O Anexo B não trata de cheques a beneficiários não identificados, mas
de Cheques Utilizados para Pagamentos a Terceiros sem Identificação das Operações
que deram Causa. Assim, não há que se associar observações efetuadas pelos autuantes
no T.V.E.P.F no 26 (relacionadas a respostas aos T.I.F lavrados no decorrer do
procedimento fiscal) com o Anexo B, que sintetiza a conclusão da autuação, esta
consubstanciada em não recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, em razão
de pagamentos efetuados ou de recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, a
teor do art. 674, § 1o do RIR/1999.
138.

Pugna a interessada que se a pessoa jurídica funciona, essencialmente,
para viabilizar a atividade profissional do sócio, como demonstrado em subitem
anterior, e tem lucros acumulados à disposição desse sócio, livres da incidência do
IRPF, nada existe na legislação que a impeça de distribuí-lo mediante a emissão de
cheque nominativo à pessoa por ele indicada, para pagamento de compromissos
particulares seus.
139.

O litígio que se examina não está centrado em cheques utilizados para
pagamento de lucros ao sócio Fábio Fatalla. A coluna Lucros do Anexo B consigna
registros apenas com o código 8, sendo que este se refere a cheques não utilizados para
pagamento de lucros ao mencionado sócio, conforme Quadro de Legendas à fl. 5397.
está centrado Sem razão a Impugnante.
140.

A defendente questiona, em diversos subitens deste tópico, que ela
informou aos auditores fiscais autuantes que os cheques emitidos destinavam-se ao
pagamento de despesas diversas e restituições de empréstimos feitos à pessoa física do
seu sócio, e dela saíam como distribuição de lucros a este sócio, não sendo cabível que a
autoridade administrativa recusasse tais esclarecimentos.
141.

Enfatize-se que a fiscalização não negligenciou os esclarecimentos
prestados pela contribuinte, ainda que ela não tenha esclarecido a questão inteiramente,
tendo os autuantes utilizado os microfilmes dos cheques obtidos mediante requisição às
instituições financeiras. Os cheques listados no Anexo B (Cheques Utilizados para
Pagamentos a Terceiros sem Identificação das Operações que deram Causa) são todos
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

nominativos. A questão relaciona-se à causa para os pagamentos a terceiros, e não à
identificação destes.
1.6.1.9.9 V – Da Indevida Aplicação da Multa de 150%.
142.

A recorrente também questiona a aplicação da multa qualificada
(150%), com o argumento de que a teor do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 é requisito
essencial à validade do lançamento tributário, quando aplicada multa por fraude, que
esta fique cabalmente provada, já que a fraude, como crime, não se presume (transcreve
jurisprudência às fls. 5873 a 5876). Acrescenta que no T.V.E.P.F no 26 (fls. 33/35) os
autuantes limitaram-se a relacionar as infrações que consideraram ter existido e emitir
conclusão no item 4.2.6.
143.

O fundamento para a aplicação da multa qualificada, ao contrário do
entendimento da autuada, encontra-se perfeitamente delineado no item 4.2.6 do
T.V.E.P.F no 26, sendo cabível a transcrição do seguinte trecho, que elucida a questão:
A manutenção artificial de saldos devedores da Conta Caixa causada pelas
manobras identificadas na escrituração dos Livros Caixa 05 e 06, possibilitou a
omissão de receitas e centenas de pagamentos a terceiros sem que a empresa os
registrasse, identificasse seus beneficiários e as operações que lhes deram causa.
Segundo a NBC T 11 - IT 03 FRAUDE E ERRO (Normas Brasileiras de
Contabilidade - Interpretação Técnica) conceitua-se como fraude:
CONCEITOS
2. O termo fraude refere-se a ato intencional de omissão ou manipulação de
transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. A
fraude pode ser caracterizada por:
a) manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos, de modo a
modificar os registros de ativos, passivos e resultados;
b) apropriação indébita de ativos;
c) supressão ou omissão de transações nos registros contábeis;
d) registro de transações sem comprovação; e
aplicação de práticas contábeis indevidas.
(...)(negritos acrescidos)

1.6.1.9.9.1 CONCLUSÃO
144.

O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
145.

A Impugnação, protocolizada tempestivamente, apresentou argumentos
que resultaram no reconhecimento da extinção, pelo decurso do prazo decadencial, dos
fatos geradores ocorridos no período 01/01/2006 a 31/12/2006.
146.

Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte
a Impugnação, mantendo-se em parte o crédito tributário exigido referente aos
fatos geradores ocorridos nas competências 01/01/2007 a 31/12/2007.
147.

A Autuação deverá ser retificada para exclusão do principal, e
respectivos consectários legais, referentes ao período 01/01/2006 a 31/12/2006, em
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

razão do reconhecimento de que, na data da ciência do contribuinte, estava extinto, pela
decadência, o direito da Administração Tributária efetuar o seu lançamento. As
alterações no crédito tributário estão resumidas no quadro seguinte:

(Assinado digitalmente)
José Guilherme Machado de Campos
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

1.7
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Há a solicitação de juntada acerca da “suspensão da exigibilidade” (e-fl. 6094),
conforme imagem abaixo:

Cumpre registrar que ao presente processo aplica-se o art. 151, III do CTN de
modo a suspender a exigibilidade dos créditos tributários aqui constituídos. Caso haja a cobrança
indevida, tal requerimento deve ser feito à unidade local para que faça as alterações de sua
alçada.
Fl. 6164
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

1.8
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há que se ressaltar que “programas de fiscalização” e os respectivos parâmetros
nele traçados se refere à atividade interna do órgão fiscal. A recorrente aponta princípios
elencados na Portaria 11.371/07, alegando desvio de poder. Trata-se de tentativa de invalidar o
lançamento regularmente efetuado, nos termos da legislação aplicável, como bem expôs o
julgador de origem.
Alega também o cerceamento do direito de defesa sob o fundamento que deveria
ser cientificada da forma como foram obtidas, pela autoridade administrativa, os “dados sobre a
movimentação financeira”, bem como as mencionadas cópias dos cheques, fatos esses que
também não foram levados ao conhecimento da recorrente no momento da autuação. Interessante
é o fato que a empresa foi intimada diversas vezes para comprovar a operação e sua causa.
Ainda, todos os cheques e dados foram devidamente discriminados pela Autoridade Fiscal, como
muito bem explicado no TVF e respectivos anexos.
Surpreende também a epígrafe em cada tópico da peça recursal “A DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA E A INVALIDADE DO QUE NELA SE CONTÉM”. O julgador de
origem enfrentou percucientemente cada questão apontada pela recorrente, fundamentando
adequadamente sua decisão, por isso a surpresa, qual é o vício que justifica sua invalidade? Não
é demais lembrar que a peça recursal tem seu pedido e causa de pedir diversos dos apresentados
na impugnação inicial. Quem pede a invalidade não quer discutir o “conteúdo” da decisão. Senão
seria o caso de pedido de reforma. Ainda, seguindo esta lógica, não foi apontado qualquer vício
de modo a demonstrar a sua invalidade. Nessa senda, a resposta deste Colegiado seria simples:
não provimento ao recurso considerando não haver vício na decisão atacada.
Por outro lado, considerando a possibilidade de se reformar o decisum com base
nas razões apresentadas, reforço que houve, em essência, a reiteração das razões já apresentadas
na fase exordial, o que permite a aplicação do art. 57, §3o do RICARF, tendo em vista o
excelente voto proferido pelo I. Julgador Sr. José Guilherme Machado de Campos, que foi
acompanhado por unanimidade pelo Colegiado de primeira instância. As razões principais foram
devidamente enfrentadas no tópico IV - “Da Inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 61
da Lei no 8.981/95.” transcrito acima.
De acordo com o quadro de legendas confeccionado (e-fls. 5397 e ss.), a
Autoridade Fiscal demonstrou na coluna I as “Anotações dos bancos constantes dos microfilmes
dos cheques”, informando nominalmente cada um dos cheques emitidos de acordo com as
anotações no verso, possibilitando a intimada a comprovar a causa das operações referentes aos
pagamentos efetuados a terceiros. O que não foi feito em nenhum momento pela interessada.
1.9
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Redator Designado.

Em que pese a minuciosa análise realizada pelo Conselheiro Relator, ouso
divergir do voto apresentado apenas no que tange à qualificação da multa no percentual de 150%
sobre a autuação de IRRF.
A multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n.
9.430/1996, é uma adjetivação da multa de ofício comum, de 75%, que é fundada no mesmo
dispositivo legal. Tal adjetivação está condicionada à verificação do cometimento dos crimes de
sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
No caso em exame, verifica-se que o fundamento para a manutenção da multa
qualificada foi amparado pelo seguinte trecho do TVF:
A manutenção artificial de saldos devedores da Conta Caixa causada pelas
manobras identificadas na escrituração dos Livros Caixa 05 e 06, possibilitou a
omissão de receitas e centenas de pagamentos a terceiros sem que a empresa os
registrasse, identificasse seus beneficiários e as operações que lhes deram causa.

Veja-se que a conclusão da autoridade fiscal foi que o ato praticado pela empresa
impossibilitou a identificação dos beneficiários e as operações que deram causa aos pagamentos.
Ora, tal ato é justamente a infração prevista pelo art. 61, da Lei no 8.981/95,
conforme dispositivo a seguir transcrito:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Ressalta-se que estamos tratando de uma norma presuntiva, em que se verificada a
sua ocorrência, tem-se pela incidência de um imposto à alíquota de 35%.
Penso que não se pode utilizar dos mesmos fundamentos da norma de incidência
tributária para qualificar a multa de ofício ao percentual de 150%, devendo-se comprovar o
evidente intuito de fraude. Assim como prevê o racional da Súmula no 25, CARF:
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Portanto, constatando-se que o fundamento utilizado para a qualificação da multa
de ofício confunde-se com o próprio fato jurídico previsto na norma do imposto de renda retido
fonte (art. 61, da Lei no 8.981/95), tem-se por afastar a sua aplicação, reduzindo-a ao patamar de
75%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário tão
somente para afastar a qualificação da multa de ofício.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 6167
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.263 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.725584/2012-93

Fl. 6168
DF CARF MF
Original